Tribunal: CARF
Processo: 15746.720243/2021-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2018

AUTO DE INFRAÇÃO. REDUÇÃO DO IMPOSTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÕES NÃO REALIZADAS. DOLO CARACTERIZADO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício do IPI com aplicação da multa qualificada limitada a 100%, a redução do Imposto mediante a utilização de notas fiscais de fato inexistentes, cujos créditos são glosados porque correspondentes a entradas que de fato não existiram.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA OU EFETIVA ENTRADA. RIPI/2010, ART. 572, II. PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias a quem emitir nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de produto nela descrito ou, em proveito próprio, utiliza nota fiscal de entrada relativa à operação que efetivamente não ocorreu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE NÃO COMPROVADA. SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo necessário no entanto que a fiscalização comprove, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA ADMINISTRADORA. FRAUDE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. Comprovada a fraude, o administrador da pessoa jurídica também responde pela obrigação tributária, de modo solidário e sem benefício de ordem.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal correlato, contendo motivação regular e demonstrando com clareza a exigência sem qualquer contradição ou outro vício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720243/2021-54
ACÓRDÃO
3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2018

AUTO DE INFRAÇÃO. REDUÇÃO DO IMPOSTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS
INEXISTENTES.
NOTAS
FISCAIS
CORRESPONDENTES
A
AQUISIÇÕES
NÃO
REALIZADAS.
DOLO
CARACTERIZADO.
MULTA
QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício do IPI com aplicação
da multa qualificada limitada a 100%, a redução do Imposto mediante a
utilização de notas fiscais de fato inexistentes, cujos créditos são glosados
porque correspondentes a entradas que de fato não existiram.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA OU EFETIVA ENTRADA. RIPI/2010, ART.
572, II. PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto
no 7.212, de 2010, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das
mercadorias a quem emitir nota fiscal que não corresponda à saída efetiva
de produto nela descrito ou, em proveito próprio, utiliza nota fiscal de
entrada relativa à operação que efetivamente não ocorreu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. FRAUDE
COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA
REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE NÃO COMPROVADA.
SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no art. 124, I, do Código Tributário
Nacional, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na
situação que dá origem à obrigação tributária, sendo necessário no entanto
que a fiscalização comprove, além do interesse econômico, a participação
Fl. 9934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
2
da pessoa a ser responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito
relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA ADMINISTRADORA.
FRAUDE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Comprovada a fraude, o administrador da pessoa jurídica também
responde pela obrigação tributária, de modo solidário e sem benefício de
ordem.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA
E ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o
enquadramento
legal
correlato,
contendo
motivação
regular
e
demonstrando com clareza a exigência sem qualquer contradição ou outro
vício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pelos autuados
e, quanto ao Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo solidário, Sr. Luiz Garcia de Mello,
por maioria de votos, em lhe negar provimento, vencida a conselheira Fabiana Francisco de
Miranda, que dava provimento. Em relação ao Recurso Voluntário interposto por Atomização de
Metais Ômega EIRELI, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em lhe dar
parcial provimento, para limitar a multa qualificada em 100 % do valor do tributo devido.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Fl. 9935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra decisão
proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/04 que
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelos Recorrentes e manteve em parte o
crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
O processo trata de dois Autos de Infração, às fls. 5695/5729: um relativo ao IPI
em face de créditos básicos indevidos sobre compras simuladas de lingotes de
alumínio, com o Imposto acompanhado de juros de mora e da multa de ofício
proporcional no percentual qualificado de 150%, outro relativo à multa
regulamentar isolada lançada com base no art. 572, II, do Regulamento do IPI
aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010) e igual a 100% do valor
comercial atribuído a mercadorias constantes de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)
que não correspondem a saídas efetivas (o contribuinte emitiu NF-e de vendas de
sucatas de alumínio que não ocorreram e tomou créditos de IPI sobre NF-e de
compras igualmente simuladas de lingotes de alumínio), tudo segundo a
fiscalização.
Os valores lançados são os seguintes (em R$):

Nos dois Autos, além do contribuinte, o estabelecimento industrial, filial 02 da
pessoa jurídica, a autuação também indica mais 8 (oito) sujeitos passivos, por
solidariedade de fato, nos termos art. 124, I, do CTN: as pessoas físicas LUIZ
GARCIA DE MELLO, SALETE DO VALLE CANADÁ, ANDRE CANADA DE MELLO,
MARINA CANADA DE MELLO LEITE e JULIA CANADA DE MELLO e as pessoas
jurídicas M5 ADMINISTRACAO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, LS - LOCADORA
DE BENS LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Fl. 9936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
4
Na parte Demais Responsáveis dos dois Autos a fiscalização indica
resumidamente, para cada um dos 8 responsáveis tributários, as circunstâncias e
os fatos pelos quais os arrolou como sujeitos passivos, detalhados no tópico 13 do
Relatório Fiscal (RF).
O RF, às fls. 5636/5694, informa em resumo o seguinte, em cada um dos seus
tópicos adiante:
1 – DAS ATIVIDADES DO SUJEITO PASSIVO E INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
A fiscalização informa que se trata de indústria de fundição de alumínio, que
transforma sucatas e lingotes de alumínio em alumínio atomizado (pó), tarugos,
outros lingotes de alumínio e ligas especiais; que o contribuinte foi fiscalizado por
terem sido detectadas, na base de dados da RFB referentes aos anos-calendários
2017 e 2018, compras de lingotes de alumínio de empresas constituídas apenas
com a finalidade de emitirem notas fiscais (“noteiras”), e havia também indícios
de vendas simuladas de sucata para três empresas constituídas somente para
receber essa espécie de vendas com o objetivo de dar baixa no estoque de sucatas
de alumínio e criar recursos (caixa) para pagar as compras simuladas de lingotes
de alumínio.
Observa que as fornecedoras de lingotes de alumínio relacionadas foram
consideradas suspeitas de serem “noteiras” por motivos diversos, como não
possuírem movimentação financeira compatível, declararem e efetuarem
recolhimentos de tributos incompatíveis com as vendas, não possuírem número de
funcionários compatíveis com a movimentação ou por comercializarem com
outras suspeitas de serem “noteiras”, informando para cada estabelecimento
(nove ao todo, pertencentes a seis pessoas jurídicas, conforme o itens 4 e 7 do RF)
o “VALOR TOTAL FORNECIDO 2017/2018” e somando o montante, igual a R$
182.195.522,98 e equivalente ao “TOTAL COMPRAS 2017/2018”, ao qual acresceu
R$ 12.380.112,60, este valor constante do item 7 do RF, que por lapso não constou
do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), como esclarecido pelo Auditor-
Fiscal.
Quanto às destinatárias das vendas simuladas de sucatas também informa para
cada estabelecimento (sete ao todo, de pessoas jurídicas distintas), o “VALOR
TOTAL DE VENDAS 2017/2018” e a soma, a R$ 106.460.481,49, equivalente ao
“TOTAL VENDAS 2017/2018”.
O Auditor-Fiscal informa que a contribuinte “apresentou toda a documentação
solicitada, incluindo comprovantes de pagamento bancário, cópias de cheques,
conhecimentos de transporte e contratos de empréstimo de alguns fornecedores
(B N COMERCIO DE METAIS EIRELI e ALL RECICLA COM. FUND. DE METAIS E
TRANSP. EIRELI)”, e no tópico 2 do RF passa à análise dessa documentação.
Afirma:
9. A fiscalização detectou as seguintes particularidades e padrões na
documentação apresentada:
Fl. 9937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
5
- a maioria das DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)
apresentadas foram impressas em data posterior à ciência do TIPF, através de
algum sistema repositório de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, ou seja, não foram
cópias extraídas do arquivo físico de documentos;
- algumas compras de lingotes de alumínio relacionadas no Anexo I do TIPF foram
transportadas por conta das empresas vendedoras, constando na nota fiscal o
nome do motorista e a placa do veículo. Quando não constava o nome do
motorista e a placa do veículo, o transporte foi efetuado pela transportadora
RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA. CNPJ 07.775.665/0001-16, somente por essa
transportadora, que transportou para todas as fornecedoras relacionadas no
anexo I. O sujeito passivo anexou Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e –
dessa transportadora correspondente a cada DANFE. Aparentava ser uma
transportadora especializada no transporte de lingotes de alumínio;
- frequentemente ocorria a devolução de uma pequena parte dos lingotes de
alumínio adquiridos, que eram devolvidos amparados em notas fiscais de
devolução, nas quais consta que não houve frete (9-sem frete), não existindo dado
nenhum de como foram transportados os lingotes devolvidos;
- os comprovantes de pagamento, conforme o caso, são no valor resultante do
valor total de compra subtraídos do valor da devolução dos lingotes de alumínio;
- quanto às transações com a C. F. MONTAGNER, o sujeito passivo vende sucata de
alumínio e posteriormente adquire lingotes de alumínio. Sobre a sucata de
alumínio vendida não incide IPI e o PIS/COFINS - estão suspensos nos termos dos
Artigos 47 e 48 da Lei 11.196/2005;
- das notas fiscais de vendas de sucatas de alumínio (saídas) constantes no anexo
II do TIPF, somente as destinadas a C. F. MONTAGNER possuem dados do
transportador (constam nome do motorista e placas do veículo). Nas demais,
consta apenas a observação que o destinatário retira.
10. Apesar da farta documentação apresentada, aparentemente autêntica
materialmente, persistia ainda a suspeita de que seriam notas de “noteiras”, sem
terem ocorrido de fato as compras dos lingotes de alumínio e vendas de sucatas
de alumínio.
11. Amparavam a suspeita a situação cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ - das principais empresas pertencentes à cadeia de fornecedores
de lingotes de alumínio (muitas declaradas inaptas por falta de declarações ou
baixadas após funcionarem por pouco tempo) e, principalmente, por falta de
declaração ou recolhimento de tributos (tributos estes que o sujeito passivo tomou
crédito) incompatíveis com os valores comercializados de lingotes de alumínio
tributados(PIS/CO-FINS/IPI).
12. Reforçava ainda a suspeita a falta de lógica comercial, ou seja, o fato de o
sujeito passivo ser produtora de lingotes de alumínio a partir de sucata, possuir
um parque industrial bem estruturado para tal atividade (conforme constatado
Fl. 9938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
6
posteriormente nas diligências fiscais), comprar muita sucata de alumínio e por
outro lado, vendê-la sem industrializá-la e ainda comprar lingote de alumínio
pronto, produto que poderia muito bem produzir ela mesma utilizando sua
estrutura industrial a partir da sucata de alumínio (que ao contrário vendia) e
agregando mais valor.
13. Ainda, suas fornecedoras de lingotes de alumínio suspeitas (CONNY, B N, ALL
RECICLA, C F MONTAGNER, ELOIR e TARGET) adquiriam grandes quantidades de
lingotes de alumínio prontos de terceiros intermediários (a grande maioria com
pendências conforme se verá adiante), teoricamente encarecendo ainda mais os
lingotes (se comprasse direto da indústria produtora seria mais barato, pois cada
empresa intermediária teoricamente embute seu lucro no preço do lingote).
A fiscalização constatou que as seis fornecedoras do sujeito passivo não
apresentavam no período fiscalizado indícios de possuírem fundição de alumínio,
pois não registraram entrada de insumos essenciais a uma fundição, notadamente
gás ou energia elétrica em grandes quantidades (registraram entrada apenas de
sucata de alumínio) e não apresentaram apuração/recolhimento do tributo IPI
(embora destaquem o tributo na NF-e, que o sujeito passivo tomou crédito),
descartando a hipótese delas mesmo terem produzido os lingotes de alumínio.
14. Foi verificado também, no banco de dados das Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e
– da RFB, que as empresas que forneceram a maior parte dos lingotes de alumínio
para as seis principais fornecedoras do sujeito passivo (CONNY, B N, ALL RECICLA,
C F MONTAGNER, ELOIR e TARGET):
- apresentaram intensa movimentação de lingotes de alumínio entre um grupo de
empresas, a maioria com o CNPJ declarado inapto posteriormente;
- que várias empresas da cadeia de fornecedores de lingotes de alumínio do grupo
de empresas não possuíam entrada deles e, a maioria absoluta delas não
apresentam indícios de possuírem fundição para produzi-los (entrada de insumos
utilizados na sua produção que não sejam sucata de alumínio, notadamente gás
ou energia elétrica em grande quantidade) e não apresentaram apuração ou
recolhimento de IPI, embora destaquem o tributo nas NF-e.
15. A seguir, a demonstração gráfica do fluxo de lingotes de alumínio entre as
fornecedoras e as respectivas situações das empresas quanto à situação no CNPJ e
em relação a origem dos lingotes de alumínio que venderam (já com informações
da ALCOBRON e COLOSSO, que foram detectadas posteriormente conforme
adiante relatado): (ver Figura 1: Demonstração gráfica do fluxo de lingotes de
alumínio nos fornecedores suspeitos do sujeito passivo):
(...)
16. Todo esse conjunto de evidências maculava a possibilidade de o sujeito passivo
ser um incauto adquirente de boa-fé de lingotes de alumínio de fornecedores
irregulares.
Fl. 9939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
7
Era preciso verificar se realmente ele recebeu todos esses lingotes de alumínio, a
despeito da farta documentação apresentada à fiscalização no intuito de
comprovar os efetivos recebimento e pagamento dos lingotes de alumínio.
17. Para esclarecer a suspeita, a fiscalização procedeu duas diligências nos
estabelecimentos do sujeito passivo, com o fim específico de verificar o efetivo
recebimento dos lingotes de alumínio.
Numa primeira diligência junto à contribuinte, realizada em 09/10/2019 (uma
segunda foi realizada em 16/09/2020, conforme o item 6 do RF), a fiscalização
esteve no estabelecimento da filial 02, situado na Rua do Bronze, 250, Parque São
Pedro, Itaquaquecetuba/SP, onde verificou o seguinte:
- no setor de recebimento de matéria-prima, informaram que os caminhões que
trazem as mercadorias são pesados e são emitidos ticket de pesagem, tal como
um que foi impresso naquele momento como exemplo para a fiscalização, o ticket
de no 92.780 (produto BORRA NEMAK – resíduo da fundição de alumínio).
Posteriormente os tickets de pesagem seriam encaminhados junto com a DANFE
ao setor contábil;
- um forno de fundição em pleno funcionamento, que no momento estava sendo
abastecido com sucata de alumínio e produzindo lingotes de alumínio. Além dos
lingotes de alumínio prontos ali produzidos, havia alguns fora dos padrões, ainda
quentes, para serem fundidos novamente;
- após questionar se havia lingotes de alumínio adquiridos que não fossem da CBA,
a fiscalização foi conduzida ao setor de estoque de matérias-primas, onde havia,
“a céu aberto e num barracão, muita sucata de alumínio (fardos de latas
prensadas, blocos de motores, rodas de veículos, bobinas de folhas de alumínio,
rebarbas, perfis, limalhas, etc) e alguns pallets com lingotes de
alumínio(aproximadamente o volume de carga de apenas um caminhão),
curiosamente no meio do pátio (céu aberto) cercado de sucatas tal qual nem foi
possível aproximar para verificação (supostamente fazia tempo que estavam em
estoque, motivo pelo qual acumulou tanta sucata ao seu redor).”
Em seguida os funcionários conduziram a fiscalização ao estabelecimento CNPJ
09.239.933/0001-00,
na
Rua
do
Alumínio,
153,
Parque
São
Pedro,
Itaquaquecetuba/SP (no mesmo bairro da filial 002, a algumas quadras de
distância), que verificou o seguinte:
- no local havia também um forno de fundição em funcionamento, que produzia no
momento o produto alumínio atomizado (alumínio em pó) e fardos de sucata de
folhas de alumínio e diversos sacos (bags) com o produto alumínio atomizado, e
“Não foi visualizado nenhum lingote de alumínio no local”;
- “(...) os tickets de pesagem das notas fiscais (das relacionadas no anexo I do
TIPF) onde constavam como produto adquirido LINGOTES DE ALUMÍNIO
registravam LATA PRENSADA, estando algumas com a ‘Ordem de Recebimento –
Sucatas de Alumínio’ com a chancela do funcionário responsável pela conferência
Fl. 9940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
8
e pesagem. Algumas dessas ‘Ordens de Recebimento – Sucatas de Alumínio’
tinham anotação manuscrita pelo funcionário responsável da quantidade em
quilogramas de impurezas descontadas, cujos tickets de pesagem correspondentes
tinham a mesma anotação. As notas que possuíam impurezas descontadas
estavam acompanhadas de notas fiscais de devolução de lingotes de alumínio na
quantidade em quilogramas iguais às anotadas das impurezas descontadas. As
DANFE com o ticket de pesagem e ‘Ordem de Recebimento – Sucatas de Alumínio’
não continham o canhoto de recebimento de mercadoria, evidenciando que o
funcionário que recebeu e conferiu a mercadoria datou, assinou e destacou tal
canhoto e entregou ao transportador, ou seja, houve mesmo entrega da
mercadoria (LATA PRENSADA) com nota fiscal de lingote de alumínio. As notas
fiscais que possuíam tais documentos de recebimento continham anotação da
placa do veículo e do motorista que efetuaram o transporte.” (ver copias
reproduzidas no RF);
- visando descartar que não houve anotação inadequada por parte do funcionário
que recebeu as mercadorias e preencheu os controles internos (poderia o
funcionário ter anotado errado sucata/lata prensada invés de lingote de alumínio
por distração), a fiscalização verificou em outros conjuntos de documentos,
provenientes de empresas sobre as quais não havia suspeitas de vendas fictícias
(no caso a CBA e FORTELIGAS) que as sucatas adquiridas dessas duas empresas
possuem anotações específicas (tipo de sucata) e nos conjuntos respectivos
constavam também os conhecimentos de transportes arquivados (de
transportadoras diversas da RHODOAMIL).
Verificou que:
31. Por outro lado, (...) as notas fiscais (das relacionadas no anexo I do TIPF)
que possuem como transportador a RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA, CNPJ
07.775.665/0001-16, além de não possuir arquivado no conjunto de
documentos o conhecimento de transporte (nem anotação da placa do
veículo e do motorista que efetuaram o transporte), não possuíam
quaisquer documentos de recebimento(controles internos) daqueles
constantes nos outros conjuntos de documentos de outras notas fiscais e
continham o canhoto de recebimento intacto (não foi preenchido e
destacado, denotando que nada foi conferido e recebido). Isso levantava a
suspeita que aqueles documentos não ampararam sequer a entrada de
latas prensadas, muito menos lingotes de alumínio. Supostamente seriam
meras notas fiscais para criar créditos de tributos.
A fiscalização selecionou uma amostra de 14 conjuntos de documentos
comprobatórios, relacionou-os no RF e lavrou o Termo de Diligência explicando o
que foi verificado e constatado.
Afirma:
33. (...) que o sujeito passivo recebeu sucata de alumínio com nota fiscal de
lingote de alumínio, o que ampararia crédito de PIS/COFINS e IPI
Fl. 9941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
9
fraudulentamente, como foi feito. Os funcionários ouviram as explicações
sem reação alguma, o que posteriormente a fiscalização verificou ser mais
uma prova da inexistência de lingote de alumínio comprado. Entre o dia
anterior e a data da diligência (dias 8 e 9/10/2019) consta na Escrituração
Fiscal Digital – EFD – apresentada pelo sujeito passivo, a entrada de
121.212 kgs em cada dia de lingotes de alumínio, provenientes da empresa
TAURUS COMÉRCIO DE METAIS DO BRASIL EIRELI, CNPJ 32.541.821/0001-
21, para industrialização por encomenda, todos transportados pela
RHODOAMIL. Pelas notas fiscais, abaixo relacionadas, foram quatro cargas
de 30.303 kgs no dia 08/10/2019 e mais quatro cargas no dia 09/10/2019
(dia da diligência). Embora não conste no termo de diligência os horários, a
fiscalização chegou por volta das 11:30 horas, quase no horário de almoço
da empresa, se apresentou, foi almoçar e voltou pelas 14 horas,
permanecendo nos estabelecimentos até aproximadamente às 16:25 horas
(horário de ciência aposta pelo contador no termo). Não é possível que não
havia nenhum lingote de alumínio dessas remessas na fábrica e ainda, que
nenhum dos três funcionários(observe-se que além do contador, a
fiscalização estava sendo atendida pela gerente administrativa e pela
analista fiscal) tenha se lembrado que entraram mais de 120 toneladas de
lingote na véspera e não tenha sobrado nenhum lingote de alumínio para
mostrar aos fiscais (é improvável que a entrada do dia 09/10/2019 ocorreu
após a saída dos fiscais, pois o horário de pesagem de todas as entradas das
amostras recolhidas foi entre 7:00 horas e 16:00 horas). Com certeza, os
lingotes que entraram na véspera não eram os lingotes que estavam no
meio das sucatas, pois não daria tempo para acumular tanta sucata ao
redor deles. Funcionário nenhum deixaria passar conclusões desse tipo da
fiscalização se a empresa tivesse mesmo adquirido lingotes de alumínio.

34. Posteriormente, comparando os documentos recolhidos durante a
diligência com os apresentados pelo representante do sujeito passivo em
atendimento ao TIPF, verificou-se que são documentos diferentes na forma
(embora do mesmo emitente, numeração, valor, ou seja mesmo conteúdo
intrínseco) denotando que são cópias extraídas de outro arquivo (embora
Fl. 9942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
10
sejam das mesmas notas fiscais eletrônicas, possuíam DANFE de impressões
diferentes – já observado anteriormente que os apresentados em
atendimento ao TIPF foram extraídos de algum repositário de NF-e -
anotações
manuscritas
diferentes
e
comprovantes
diferentes).
Provavelmente foi franqueada à fiscalização acesso ao arquivo errado por
engano (ver comparação dos documentos nos itens 35 e 36 do RF,
referentes à NF-e 23.953, de CONNY COM. DE MATERIAIS ELETR. E METAIS
EIRELI CNPJ 04.368.025/0001-01, de compra de 21.200 kgs. de “lingotes de
alumínio”,
e
à
NF-e
424,
de
CF
MONTAGNER
METAIS
CNPJ
14.352.955/0003-84, de compras de 26.369 kgs. de lingotes de alumínio).
(...)
37. Chamou muita atenção a falta dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos –
CTe - impressos da RHODOAMIL no conjunto de notas recolhidas pela diligência
fiscal.
Nos demais conjuntos de fornecedores sobre as quais não havia dúvidas
(transportadas por outras transportadoras), constava o CT-e impresso anexo e, na
farta documentação apresentada em atendimento ao TIPF, todos os CT-e da
RHODOAMIL foram cuidadosamente impressos e anexados.
38. Após a diligência nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fiscalização
concluiu que o sujeito passivo compra sucata de alumínio, que não contemplam o
crédito dos tributos IPI, COFINS e PIS e, dá entrada como se fossem lingotes de
alumínio, amparadas em notas fiscais de lingotes de alumínio, que contemplam o
crédito dos citados tributos e evidências que as compras de lingotes de alumínio
nas quais constam como transportadora a RHODOAMIL são meras notas fiscais
emitidas somente para criar créditos de tributos (que sequer ampararam sucatas
de alumínio).
Levando em conta que em todas as NF relacionadas nos anexos dos TIPF,
referentes às compras de lingotes de alumínio das seis fornecedoras suspeitas, das
que não possuíam placas de veículos e nomes dos motoristas citados nos campos
próprios, constava como transportadora a empresa RHODOAMIL TRANSPORTES
LTDA, CNPJ 07.775.665/0001-16, a fiscalização levantou evidências de que nada
foi transportado, observando no item 40 do RF o seguinte:
- falta do CT-e impresso junto às DANFE, pois das demais transportadoras que
transportaram produtos para outros fornecedores (sobre os quais não havia
suspeita, a exemplo da CBA) estava impressos e arquivados;
- a falta de destaque do canhoto de recebimento das DANFE dos produtos por ela
transportados, sendo que os transportados pelas demais transportadoras o
funcionário que recebeu os produtos destacou o canhoto da DANFE, indicando que
recebeu e conferiu o produto transportado, datou, assinou e destacou o canhoto
da DANFE e entregou ao transportador;
Fl. 9943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
11
- que nos conjuntos de documentos arquivados não constavam quaisquer
documentos de recebimento (controles internos) daqueles constantes nos outros
conjuntos de documentos de outras notas fiscais cujos produtos foram
transportados por outras transportadoras.
A fiscalização descartou que a referida transportadora seria especializada em
transporte de lingotes de alumínio, por não constar no RENAVAM registro de
caminhões em nome dela e não haver registro de pagamentos efetuados a
transportadores autônomos nas GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social) apresentadas por ela. Visando confirmar a sua
existência e se transportou mesmo os lingotes, efetuou diligência no dia
04/02/2020 em seu estabelecimento situado na Rua Omílio Monteiro Soares,
1.697, sala 4, Vila Fany, Curitiba/PR, ocasião em que constatou:
44. Conforme Relatório Fiscal de Diligência, a fiscalização compareceu na sede da
diligenciada acima identificada, no dia 04/02/2020, às 10:30, onde constatou:
- o prédio consiste em um conjunto de aproximadamente 10 salas, e no de número
4 não havia ninguém, assim como no prédio inteiro, embora algumas salas
aparentarem ser usadas como residências (tinha varal com roupas); (ver fotos no
item 44 do RF).
- no prédio ao lado, o morador que se identificou com EUCLIDES FERREIRA (disse
que lá reside há aproximadamente 6 anos) informou que ali funcionou uma
transportadora, que era administrada por LAERCIO, que sofreu derrame (AVC)
anos atrás, posteriormente foi administrada pela esposa de LAERCIO REGINA, por
curto período, sendo depois administrada pelo filho de LAERCIO, ALEXANDRE, o
qual não o vê na empresa por aproximadamente 8 meses. EUCLIDES afirmou que
não possui o telefone de nenhum deles e que acha que eles devem morar em São
José dos Pinhais/PR.
A fiscalização também verificou que havia um gerente administrativo com registro
desde 05/2012 chamado ALEXANDRE VITALINO DA SILVA, cujo domicílio tributário
desde 04/2016 é o mesmo endereço da transportadora, obteve seu telefone em
uma nota fiscal eletrônica e, ligando para ele, obteve a informação de que a
empresa estava de mudança para o município de Araucária/PR, onde informou
residir atualmente. Depois ele prestou informações à fiscalização, dentre as quais,
as seguintes:
- Com relação aos 605 conhecimentos de transporte eletrônicos emitidos no
período de 17/01/2017 a 21/12/2018, conforme relação ora exibida ao
declarante, pela empresa RHODOAMIL, esclareceu que foi o próprio declarante
quem emitiu os conhecimentos;
- com relação à logística dos transportes, era o próprio declarante quem
negociava com a própria ATOMIZAÇÃO. Ou seja, a ATOMIZAÇÃO, na pessoa de
prenome Suzana, entre outras pessoas, informava ao declarante, através de e-
mails ou whatsapp, os locais que teria carga para carregar. Como a Rhodoamil
Fl. 9944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
12
não tinha caminhões o declarante se encarregava de contatar caminhoneiros
autônomos;
- a ATOMIZAÇÃO indicava cargas de lingotes e de latas prensadas de alumínio
para o carregamento, geralmente envolvendo empresas recicladoras, a maioria do
Estado de Santa Catarina;
- sobre o nome dos motoristas e respectivas placas dos veículos que
transportaram as mercadorias informou que as vezes esquecia de anotar, e no ato
não tinha condições de indicar algum, pois necessitava verificar seus
apontamentos nos computadores que usava, na residência do declarante.
Comprometeu-se a encaminhar, no prazo de 10 (dez) dias, a lista dos
caminhoneiros e respectivas placas dos veículos que transportaram as
mercadorias dos conhecimentos indicados na relação (mas não o fez, apesar de
contatado posteriormente pela fiscalização por telefone, sendo que após duas
ligações não mais atendeu);
- perguntado se teria algum contato de caminhoneiro neste ato em seu celular,
disse que não, pois trocou de celular;
- quanto ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC
– de número 044055992 da RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA (que tem sido
informado nos Conhecimentos de Transportes) estar vencido desde 27/06/2016 na
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. informou que de fato
esqueceu desse registro e vai providenciar a regularização em breve.
Em posterior verificação, a fiscalização constatou que no dia em que ALEXANDRE
VITALINO DA SILVA foi ouvido, às 11:20 do dia 04/02/2020, foram emitidos
Conhecimentos de Transporte Eletrônicos-CT-e minutos antes e horas depois do
momento das declarações, referentes ao transporte de lingotes de alumínio da
empresa TAURUS COMERCIO DE METAIS DO BRASIL EIRELI CNPJ 32.541.821/0001-
21 para o sujeito passivo ATOMIZAÇÃO DE METAIS OMEGA EIRELI. Isso denota,
segundo a fiscalização, “que ALEXANDRE VITALINO DA SILVA mentiu, pois uma
pessoa com intenção de falar a verdade para a fiscalização, no mínimo, teria
comentado que tinha acabado de emitir conhecimentos minutos antes e teria que
emitir outro mais tarde, exatamente para a destinatária da qual era questionado.
Ou mentiu que é ele o responsável pela emissão, existindo um terceiro que emite
os CT-e sem o seu conhecimento.” O Auditor-Fiscal também considera:
51. Para a fiscalização ficou claro que o papel da RHODOAMIL TRANSPORTES
LTDA. é fornecer CT-e de serviços de transporte não prestados, com o fim
específico de dar mais credibilidade em vendas de lingotes de alumínio fictícios.
Como não transporta carga alguma, é irrelevante ter registro na ANTT regular ou
não.
52. Também, após essa diligência fiscal, ficou comprovada que todas as NF-e de
compras de lingotes de alumínio por parte do sujeito passivo, onde constam como
Fl. 9945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
13
transportadora a RHODOAMIL, são meramente documentos para gerar crédito de
IPI/PIS/COFINS.
53. A RHODOAMIL “transportou” 79% do total vendido (considerados os valores
das mercadorias) pelas empresas suspeitas para o sujeito passivo. A RHODOAMIL
consta como transportadora somente nas notas fiscais de lingotes de alumínio
adquiridas pelo sujeito passivo. Deduz-se que os 21% não transportados pela
RHODOAMIL são resultado de erro no preenchimento da NF-e (esqueceram de
digitar o nome da transportadora) ou são NF-e de lingotes de alumínio que
acobertaram sucata de alumínio, conforme citado no item 3 – DA PRIMEIRA
DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DO SUJEITO PASSIVO EM 09/10/2019 (havia
identificação do transportador diverso da RHODOAMIL quando recebida lata
prensada).
Analisando os CT-e emitidos pela RHODOAMIL, a fiscalização verificou que as
empresas ALCOBRON EIRELI e COLOSSO METAIS ERELI ME também forneceram
lingotes de alumínio à contribuinte durante os anos-calendário 2017 e 2018, que
assim como as anteriormente citadas no RF não efetuaram o recolhimento de
nenhum dos tributos referentes à comercialização dos lingotes de alumínio
(PIS/COFINS/IPI) e que ambas têm o mesmo modo de operação das fornecedoras
anteriormente citadas (não possuem indícios de possuírem fundição de lingotes de
alumínio, não possuem fornecedores de lingotes de alumínio, ou quando possuem,
são as mesmas das empresas anteriormente citadas ou com pendências
tributárias semelhantes).
Numa segunda diligência nos estabelecimentos da contribuinte, em 16/09/2020,
foram encontrados, ao contrário do que se deu na primeira, grande quantidade e
variedade de marcas de lingotes de alumínio em estoque, com as características
detalhadas no RF. Todavia, “Não foi encontrado nenhum lingote de alumínio
provenientes das fornecedoras suspeitas e que chegou amparado em NF-e que
conste a RHODOAMIL como transportadora.” (item 72 do RF).
No tópico 7 do RF, DA VENDA FICTÍCIA DE SUCATAS DE ALUMÍNIO, o Auditor-Fiscal
ressalta que não havia lógica comercial no fato do sujeito passivo vender sucata
de alumínio e adquirir lingote de alumínio secundário de terceiros, ao invés dele
mesmo produzi-los utilizando sua estrutura industrial, identifica 11 (onze)
empresas que teriam adquirido sucata de alumínio (excluídas a CONNY, BN e ALL
da lista anterior, pelo valor de vendas serem insignificantes e delas constarem no
polo fornecedor de lingotes de alumínio fictícios) do contribuinte no biênio
2017/2018, discriminando para cada uma delas, dentre outros dados, as
quantidades vendidas (pelo contribuinte) e respectivos valores, bem como a
situação do CNPJ (9 baixadas entre 2017 e 2019 e 2 ativas; ver item 75 do RF). No
final do tópico, deduz:
76. A precariedade da existência dessas empresas acima demonstrada confirma,
portanto, que as vendas de sucatas de alumínio para as empresas citadas são
fictícias, com o fim específico de criar recursos (caixa) para o sujeito passivo pagar
Fl. 9946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
14
a compra fictícia de lingotes de alumínio e dar baixa no estoque de sucata de
alumínio, ficticiamente substituídos pelo estoque de lingotes de alumínio.;
No tópico 8, DA BAIXA DOS SALDOS DEVEDORES PROVENIENTES DAS COMPRAS
FICTÍCIAS DE LINGOTES DE ALUMÍNIO VIA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS,
DEVIDAMENTE CONTABILIZADOS, o Auditor-Fiscal menciona operações pouco
usuais que, segundo entende, reforçam as evidências de simulação nas compras
de lingotes de alumínio. Informa:
78. Foram verificadas na contabilidade do sujeito passivo contas de empréstimos
(Passivo não circulante), cujos saldos credores foram transferidos de contas de
fornecedores (Passivo circulante).
79. Os fornecedores que prolongaram o prazo para pagamento dos lingotes de
alumínio fornecidos ao sujeito passivo estão devidamente identificados na
contabilidade nas contas contábeis 2666 - ALL RECICLA COMERCIO CONTRATO
11.980.524, 2667 - BN COMERCIO DE METAIS CONTRATO 10.361.647 e 2668 -
TARGET, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CONTRATO 22.760.301, listados entre os
principais fornecedores de lingotes de alumínio fictícios do sujeito passivo.
80. Os contratos de conversão da dívida de curto prazo para dívida de longo prazo
das empresas B N COMERCIO DE METAIS EIRELI ME e ALL RECICLA COMERCIO,
FUNDIÇÃO DE METAIS E TRANSPORTE EIRELI foram apresentados pelo sujeito
passivo como comprovante de pagamento das compras de lingotes de alumínio,
em atendimento ao TIPF.
(...)82. Não foram solicitados ao sujeito passivo os demais contratos e os
comprovantes dos pagamentos efetuados, por ser improfícuo, pois o sujeito
passivo apresentaria todos, pois certamente foram produzidos e estão arquivados
à espera de solicitação fiscal.
83. Uma operação pouco comum empresas converterem vendas a receber em
empréstimos a longo prazo de clientes com saúde financeira (não foi constatada
nenhuma evidência de que o sujeito passivo estaria em dificuldades financeiras).
Um benefício típico concedido por quem vendeu lingotes de alumínio, com NF-e
com o valor de lingotes de alumínio, entregando sucata de alumínio (de valor
inferior) ou nenhuma mercadoria.
84. Aqui fica claro que o sujeito passivo comprou tanta NF-e de lingote de
alumínio que precisou simular um empréstimo a longo prazo para justificar a falta
de pagamento nos prazos normais numa operação comercial.
Em seguida trata da ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD), observando em
relação a 2017 que, “embora existissem contas contábeis individuais por
fornecedor, os pagamentos foram contabilizados passando pela conta contábil
930-CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL, uma conta transitória, ou seja, um simples
pagamento de um boleto bancário de um fornecedor, que simplesmente seria
contabilizado debitando a conta contábil do fornecedor e creditando a conta
contábil da conta bancária/caixa, foi contabilizado debitando-se a conta contábil
Fl. 9947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
15
930 e a conta contábil do fornecedor e, creditando-se a conta contábil da conta
bancária/caixa e a conta contábil 930.
Um modo de contabilização mais trabalhoso e pouco prático, que não se justifica.”
Já em 2018, houve um retrocesso maior: ao contrário de 2017, ano em que cada
fornecedor tinha uma conta contábil individual, foi aberta a conta geral
21301001-FORNECEDORES onde eram registradas todas as compras e
pagamentos de todos os fornecedores do sujeito passivo.”
O Auditor-Fiscal registra que a contabilizada adotada pelo contribuinte não é
ilegal, mas não é prática para uma empresa do porte dele. Considera que dificulta
o trabalho de conciliação contábil e que, “aliada ao que foi constatado conforme
anteriormente citado, indica o único propósito de dificultar a verificação contábil
por parte da fiscalização”.
No tópico 10, DA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR AMOSTRAGEM, o
Auditor-Fiscal informa que analisou extratos bancários, alguns pagamentos
(dentre os que agrupavam vários pagamentos a vários fornecedores num
lançamento bancário de valor significativo) e cheques, fez três novas intimações à
contribuinte (conforme o Termos de Intimação Fiscal nos 002, 003 e 004) e, ao
comparar os documentos apresentados com a ECD, verificou as irregularidades
elencadas nos itens 94 a 98 do RF.
Também informa:
100. Em 05/11/2020, para surpresa da fiscalização, o representante do sujeito
passivo solicitou prorrogação do prazo, visto que o estabelecimento onde está o
arquivo dos documentos (onde a fiscalização arrecadou cópias de documentos
comprobatório da fraude nas duas diligências fiscais realizadas) incendiou-se,
prejudicando o atendimento do Termo de Intimação Fiscal no 003, anexando as
fotografias dos estragos provocados pelo incêndio.
101. Em 23/11/2020 foi juntada ao e-processo uma resposta, nitidamente
protelatória, por parte do sujeito passivo: questionava a fiscalização, em síntese,
se os documentos solicitados através do Termo de Intimação Fiscal no 003 eram
fundamentais, pois os documentos bancários referiam-se aos anos de 2017 e
2018, o que demandariam muito tempo devido a situação atual e que os dos
empréstimos à GRIGOWATER, todos estariam em um processo judicial. Embora
todas as cartas resposta estejam digitalmente datadas e assinadas pelo titular do
sujeito passivo, chamou atenção dessa vez a rubrica grosseira a caneta na referida
carta resposta, sem identificação do autor e data, considerando que nas demais
cartas resposta até então apresentadas, constavam zelosamente o nome do
contador Lailton e sua assinatura a caneta.
102. A fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 004, no qual o sujeito
passivo foi intimado a apresentar os documentos solicitados do Termo de
Intimação Fiscal no 003, pois são fundamentais ao procedimento fiscal. Também
foi cientificado que desde o Termo de Intimação Fiscal no 002, foi facultado ao
Fl. 9948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
16
sujeito passivo autorizar a fiscalização solicitar os documentos bancários
diretamente às instituições bancárias via diligência fiscal, sem custo algum,
bastando autorização expressa por escrito pelo responsável do sujeito passivo,
opção ainda disponível.
103. Em 14/12/2020 foi juntada ao e-processo a resposta ao Termo de Intimação
no 004 (novamente com a mesma rubrica a caneta sem identificação e data):
- quanto à identificação das contas bancárias em que os cheques foram
depositados, foram anexados impressões de telas de computador na qual
constavam os dados dos cheques, o nome a quem o cheque era nominal, o nome
do banco e agência na qual foram depositados, porém sem o número da conta
bancária em que foi depositada. Ou seja, dados na qual não é possível identificar
quem de fato recebeu os valores, o que a fiscalização desejava identificar;
- quanto aos empréstimos à GRIGOWATER, informou que os comprovantes de
transferência bancária não existem, pois foram feitos pelo regime de Caixa.
Informou adicionalmente que o titular do sujeito passivo LUIZ GARCIA DE MELLO
também é sócio da GRIGOWATER com EDUARDO GRIGOLETTO. Anexou pesquisa
do histórico do processo judicial que existem em relação a essa empresa. Observe-
se que no ano calendário 2017, na conta contábil 5-CAIXA GERAL não transitou
recursos no montante dos valores emprestados;
- quanto ao adiantamento da distribuição de lucros ao titular do sujeito passivo,
apresentou cópia e recibo da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda –
Pessoa Física – de LUIZ GARCIA DE MELLO, onde o mesmo declara os
adiantamentos/lucros distribuídos. Não apresentou nenhum comprovante da
efetiva transferência dos valores.
104. São respostas nitidamente protelatórias, pois quem atendeu o procedimento
fiscal entendeu perfeitamente o que a fiscalização já tinha descoberto e o que
buscava.
105. Tais respostas apenas confirmaram o que a fiscalização já tinha constatado:
os pagamentos da amostragem foram contabilizados fraudulentamente, assim
como a compra de lingotes de alumínio e vendas de sucata de alumínio em
questão são fraudulentos. Aqui foi comprovado que a farta documentação
comprovando o efetivo pagamento bancário das operações fictícias de compra e
venda (apresentados prontamente no início do procedimento fiscal) foram desde o
início providenciadas e arquivadas para eventual apresentação à fiscalização.
Ao final do RF, nos seus itens 106 a 108 (ver transcrição no voto) o Auditor-Fiscal
assenta a conclusão pela fraude.
Em face do apurado, a fiscalização glosou créditos de PIS e Cofins correspondentes
às compras de lingotes de alumínio (inexistentes de fato) dos fornecedores
arrolados no item 109 do RF, onde constavam como transportadora a
RHODOAMIL TRANSPORTES (conforme auto de infração do processo no 15746-
720244/2021-07) e, no tocante ao IPI, lavrou dois Autos – o presente, relativo ao
Fl. 9949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
17
estabelecimento da filial 0002, e outro relativo ao estabelecimento da matriz e
objeto do processo no 15746-720245/2021-43.
Demonstrativos constantes do item 111 RF informam as glosas dos créditos do IPI
e o saldo do IPI nos estabelecimentos matriz (períodos de 01/2017 a 12/2018) e
filial (períodos de 01/2017 a 01/2020), sendo tais saldos iguais aos do IPI (valor
principal) lançado de ofício, que foram acompanhados de juros de mora e da
multa de 150%, esta qualificada em face da fraude verificada, nos termos do “Art.
80, caput e § 6o, inciso II, da Lei no4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da
Lei no 11.488, de 15.06.2007” (transcrevo do Auto de Infração).
Os valores da multa isolada, aplicada com base no inc. II do art. 572 do
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de2010 (RIPI/2010), estão
demonstrados no item 112, igualmente separados para os estabelecimentos
matriz e filial, e equivalem, mensamente, ao montante das “Vendas Fictícias de
Sucatas Alumínio" somado ao das "Compras Fictícias de Lingotes de
Alumínio"(transcrevo as expressões dos demonstrativos da fiscalização).
Com base no art. 124, I, do CTN, foi atribuída responsabilidade solidária às 5
pessoas físicas (integrantes da mesma família: pai, mãe e três filhos) e às 3
jurídicas já mencionadas, pelas razões resumidas no DEMONSTRATIVO DE
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS dos dois Autos de Infração e detalhadas no tópico 13
- DO ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS PARA GARANTIA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO E DA ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA AOS
ENVOLVIDOS do RF.
A Impugnação da contribuinte e as dos demais sujeitos passivos são tempestivas
(ver informações às fls. 9659/9664).
Na peça impugnatória da contribuinte, às fls. 5790/5904, ela alega que os lingotes
de alumínio adquiridos consistem em insumo, que são fundidos e passam por um
aprimoramento. Afirma que "Restará comprovada a aquisição e entrada de
lingotes de alumínio que foram utilizados na fusão e na atomização, resultando
em pó de alumínio em diversas granulometrias e que os lingotes adquiridos pela
unidade filial eram de baixa qualidade que, foram fundidos novamente com a
agregação de insumos, para alcançar as especificações técnicas exigidas pelos
clientes da Impugnante”, que promoveu a regular escrituração dos documentos
fiscais e realizou o regular pagamento pelas mercadorias adquiridas e será
demonstrada a regularidade das operações, de modo a anular ou julgar extinta a
autuação e a ausência de responsabilidade dos demais sujeitos passivos.
Preliminarmente argui a nulidade dos Autos de Infração (a Impugnação trata
também do outro Auto de IPI e o do de PIS e Cofins). Para a contribuinte a
autuação foi pautada em presunções, “(...) imbuída do animus de autuar e se
pautou em ideias subjetivas, seja acerca dos semblantes dos funcionários que
atenderam a fiscalização (item 33), seja em razão de ter arrolado a Júlia como
responsável solidária ao pagamento de quase meio bilhão de reais, por ter sido
funcionária da empresa Impugnante até 2017 (item 131), bem como em razão das
Fl. 9950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
18
inúmeras narrativas constantes no relatório fiscal” e muitas vezes o Auditor-Fiscal
foi contraditório, “(...) ao alegar que houve a entrada de mercadorias na empresa
Autuada e outras vezes ao alegar que não houve a entrada de mercadoria
alguma." Também argui que a Autoridade-Fiscal excedeu sua finalidade, na
medida que o procedimento fiscalizatório atingiu pretensões que vão além do
interesse público, com ofensa ao art.
37 da Constituição Federal, e que aplicou o art. 124, I, do CTN, a pessoas que
sequer possuem ligação com os fatos geradores.
Ao final do tópico se refere à necessidade de motivação dos atos administrativos e
menciona o art. 50, VIII, da Lei no 9.784, de 1999, requerendo “seja reconhecida e
declarada a nulidade dos atos administrativos dos quais decorreram a lavratura
dos referidos Autos de Infração, que merecem ser declarados nulos, ante todos os
vícios que permearam o procedimento fiscalizatório e a forma que ocorreu a
autuação e a atribuição de responsabilidade solidários pelos demais sujeitos
passivos.” No mérito, transcreve item a item os parágrafos do RF e em seguida a
cada um deles apresenta esclarecimentos e refutações, que passo a resumir.
Alega que as transações realizadas com as empresas All Recicla Comércio de
Fundição de Metais e Transportes Eireli, C.F Montagner Metais (matriz e filial) e
Eloir Felipe Andrioli Polato EIRELI(matriz e filial) “foram realizadas em total acordo
com a legislação competente e de forma integralmente idônea, já que ao
contrário do que faz crer o Fisco Federal, houve a compra de lingotes de alumínio
das citadas fornecedoras”; que “a questão de ter havido venda de sucatas para
empresas suspeitas foge da competência da Autuada, já que é de
responsabilidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil efetuar a fiscalização
das atividades e empresas e, em caso de eventuais inidoneidades, declará-las
como inaptas”; que as empresas fornecedoras foram fiscalizadas de forma
indireta, não havendo ciência de visita às suas sedes; que “as operações
comerciais eram feitas por meio de representantes comerciais, nunca com o
deslocamento pessoal à sede das empresas fornecedoras, de modo que não é
possível a Impugnante tecer comentários sobre as estruturas físicas de tais
empresas”; e que o cabível à contribuinte foi integralmente cumprido, com a
consulta da regularidade desses fornecedores junto à Receita Federal. Menciona
consultas ao Sintegra e copia telas dos CNPJ da filial 03 e matriz da F Montagner
Metais e da matriz e filial 02 da Eloir Felipe Andrioli Polato EIRELI e, em relação à
All Recicla, observa que conforme consulta ao CNPJ esta foi aberta em 2010 e
baixada em 2019.
Referindo-se às destinatárias de vendas de sucatas de alumínio, destaca:
A Auditoria Fiscal somente deu destaque aos pontos que interessava, fazendo crer
que as empresas adquirentes de sucatas eram inidôneas. A Conny foi aberta em
2001 e está ativa até os dias atuais perante a RFB, a BN foi aberta em 2016 e está
ativa, a All Recicla foi encerrada após 9 (nove) anos de atuação (2010 a 2019), a
C.F encontra-se ativa desde 2010, a Thor e a Thanos foram encerradas de forma
Fl. 9951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
19
legal e a Gamora foi aberta em 08/2018. Ou seja: a relação comercial com esta
empresa abarca somente uma pequena parte das operações. Por último, em
relação a Target esta encerrou-se por liquidação voluntária. (cartões de CNPJ’s na
presente data, anexos).
(...)A Ômega realizou todas as prevenções nestas relações comerciais, ou seja,
verificou se tais adquirentes estavam habilitadas perante os órgãos competentes e
receberam o valor de mercado (à época) das mercadorias, emitiram os
documentos compatíveis para encerrar a operação e, assim, finalizou-se o ciclo
comercial.
Ademais, foi apresentado para a fiscalização os comprovantes das operações
financeiras e da efetivação e regularidade da operação comercial de venda.
Em seguida se refere ao item 9 do RF, considerando inexistir impedimento legal à
impressão da DANFE em data posterior à ciência do TIPF e afirmando que utilizou
o sistema homologado (http://nfe.fazenda.gov.br) pela Receita Federal, em vez de
realizar as buscas de cada NFe em seu arquivo e, de todo modo, “as vias físicas
encontram-se e ainda se encontram disponíveis no arquivo físico situado na Rua
do Alumínio, Município de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, conforme
constatado pela Auditoria Fiscal nas duas visitas realizadas nas dependências da
empresa, especificamente, no referido local.” Quanto à transportadora
RHODOAMIL, afirma que, “Como o próprio Auditor Fiscal constatou, (...) sempre se
apresentou como ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LINGOTES DE ALUMÍNIO";
que o Sr. Alexandre Vitalino da Silva prestou declarações à fiscalização tendo
afirmado que ele próprio emitiu os conhecimentos de transporte eletrônicos e às
vezes esquecia de anotar os nomes dos motoristas e placas dos veículos nos
conhecimentos, e deduz: “Assim, a emissão dos conhecimentos de transporte é de
responsabilidade dos transportadores, sendo esse o padrão adotado por eles,
contratação CIF.2 Destarte, coube a Autuada somente exigir a emissão do CT-e em
seus fretes contratados.” Repisa que fiscalização se utilizou de presunções e passa
a tratar da primeira diligência nos estabelecimentos da contribuinte, destacando
que “foi promovida no ano de 2019 e, em razão do lapso temporal dos fatos
geradores de 2017 e 2018, não podem ser considerados como reflexos fidedignos
dos procedimentos realizados naquela época, pela Autuada" e considera que a
fiscalização não entendeu a dinâmica do funcionamento da empresa e de sua
logística, tecendo considerações sobre as instalações industriais e contraditando o
Auditor-Fiscal. Afirma, em relação ao item 28 do RF:
(...) não se sabe por que, senão, o animus do fiscal em autuar a empresa, que ele
deixou de citar que junto a estes documentos também estavam/estão, o conjunto
de documentos de cada compra, consistente em: (i) nota fiscal de entrada (ii)
consulta ao SINTEGRA do fornecedor (iii) ticket de pesagem (iv) respectivos
comprovantes de pagamentos de fornecedor em que não há contrato de
renegociação de dívida (documentos anexos).
Fl. 9952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
20
Referindo-se aos tickets de pesagem, a contribuinte destaca que há um rol extenso
de notas fiscais consubstanciadas no Anexo I (do TIPF), enquanto apenas nos
tickets referentes à CONNY constam a informação de sucata de alumínio, e julga
um absurdo a Autoridade Administrativa ter considerado que todas as
fornecedoras de lingotes de alumínio, eram, na verdade, de sucatas, em razão de
em alguns tickets da CONNY constarem a informação de “lata prensada”. Em
relação especificamente à NF n£' 23.953, do fornecedor CONNY, mas cujo ticket de
pesagem n£' 74.710 consta o fornecedor GS METAIS, informa ter havido um erro
no preenchimento, constatando-se, assim, segundo afirma, “a falta de observação
do colaborador da recepção e, não, má fé.” Sobre a diligência na RHODOAMIL
TRANSPORTES, a contribuinte afirma que ela “se apresenta como uma empresa
especializada no transporte deste tipo de mercadorias, sendo que nada mais
comum ela atuar com diversas empresas deste nicho de mercado”; houve a
entrada de lingotes de alumínio na contribuinte; “Não há qualquer empecilho
legal quanto à não destacar os canhotos das notas fiscais e tal fato não revela o
não recebimento de mercadorias, somente demonstra que essa é a praxe adotada
na empresa”; e que “Considerando que o tipo de fretes era CIF, ou seja, as
fornecedoras que os contratavam e arcavam por eles, a Impugnante se
interessava apenas em receber os seus lingotes, sem se ater às especificações
(registro de caminhões e registros na GFIP) da Rhodoamil” ou à sua instalação
física, tendo causado surpresa à contribuinte a estrutura física da RHODOAMIL,
“da qual não tinha ciência, vez que suas operações comerciais eram realizadas por
meio de representantes comerciais e, nunca, comparecendo à estrutura física da
referida transportadora.” Quanto à segunda diligência nos estabelecimentos da
contribuinte, ressalta que estava sob auditoria de certificação de qualidade ISO, o
que demonstra a sua seriedade; não houve qualquer clima tenso e o contador que
atendeu ao Auditor-Fiscal tem quarenta anos de experiência em grandes
empresas; que “Já com relação à informação ‘sem importância’ da Auditoria ISO
por ‘iniciativa da filha do patrão, no claro intuito de arrolar a família do titular da
empresa como responsável solidário, há de se explicar aqui, que uma das filhas do
titular da empresa tem formação acadêmica em Administração de Empresas e
sempre comentou ao seu pai a importância de a empresa dele ter a certificação da
ISO” e o comentário da fiscalização “é o mesmo que querer arrolar um amigo que
lhe dá conselhos. Fica claro o pré-conceito e malícia do fiscal neste item”; a
fiscalização verificou a existência de lingotes tanto primários quanto secundários,
o que é mais uma prova de que a empresa trabalha e sempre trabalhou com os
secundários para a sua fundição; a Taurus fornece lingotes secundários que são
industrializados pela Autuada e posteriormente são vendidos pela Taurus à
Nemak; “Não é possível que o Auditor Fiscal afirmasse que todo o estoque seria
consistente de mercadorias das marcas citadas (SOHAR-OMANI e HILLSIDE,
mencionada no item 63 do RF), pois ele não percorreu a integralidade deste
estabelecimento da empresa, com mais de 3.750 (três mil, setecentos e cinquenta)
metros quadrados”; e plenamente possível a ocorrência de erros por parte dos
funcionários que vistoriam as mercadorias ao recebe-las(contradita ao item 68 do
Fl. 9953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
21
RF, onde o Auditor-Fiscal considera que “os funcionários da recepção não erram
na verificação e preenchimento dos referidos documentos (não preencheram
desleixadamente lata prensada quando o produto era lingote de alumínio)”); “em
nenhum momento a Autoridade Fiscal solicitou a apresentação destes tickets de
pesagem, motivo pelo qual a empresa requer a juntada destes neste ato, não
somente do kit de entrada de mercadorias das notas citadas, mas de todas as
notas fiscais que entraram destas empresas”.
Ainda tratando desta segunda diligência, referindo-se ao item 72 do RF, segundo o
qual não foi encontrado nenhum lingote de alumínio proveniente das
fornecedoras suspeitas, a contribuinte argumenta que em nenhum momento foi
feita uma busca dos lingotes de tais fornecedoras, tampouco a fiscalização
informou que estava à procura desses lingotes, e que soubesse teria solicitado
auxílio de um de seus colaboradores com conhecimento na área, pois os
funcionários da área contábil que acompanharam a fiscalização não tinham
conhecimento técnico para localizá-los.
Contraditando os itens 73 a 76 do RF, justifica a aquisição de lingotes secundários
- por serem industrializados para produzir espécie de melhor qualidade - e a venda
de sucatas – “em razão de oportunidade de negócio, visto a variação do dólar na
bolsa de Londres, já que por muitas vezes é mais vantajoso revender a sucata, em
razão dos lingotes de alumínio dependerem de um processo de industrialização e
de fundição, que despende mais recursos, como oxidação, uso demais insumos e
maior tempo de queima nos fornos” – reputa “totalmente tendenciosa” a planilha
elaborada pelo Auditor-Fiscal, considera “incabível e impertinente” saber sobre os
proventos ou receita de seus clientes e repudia com veemência “a teoria criada”
pela fiscalização, as vendas (fictícias) de sucatas têm o fim de criar caixa.
Também contesta o tópico 8 do RF - DA BAIXA DOS SALDOS DEVEDORES
PROVENIENTES DAS COMPRAS FICTICIAS DE LINGOTES DE ALUMINIO VIA
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS, DEVIDAMENTE CONTABILIZADOS -, dizendo não
haver evidência de operações pouco usuais, visto que “não consegue enxergar a
ora Impugnante onde está errado adquirir mercadorias de empresas habilitadas
no CNPJ/SINTEGRA com notas fiscais eletrônicas válidas, receber as mercadorias
encomendadas e, por fim, pagar por elas” e que todos os procedimentos contábeis
estão dentro das boas técnicas; que a conversão da dívida de curto prazo para
dívida de longo prazo das empresas BN COMERCIO DE METAIS EIRELLI ME e ALL
RECICLA COMERCIO, FUNDICÃO DE METAIS E TRANSPORTES EIRELI (referência ao
item 80 do RF) atesta que houve a comprovação do pagamento das compras de
lingotes de alumínio e por isso não pairam dúvidas de que foram efetivamente
adquiridos.
Ressaltando que sua contabilidade não é contraria às normas contábeis, admite
que a forma adotada é mais trabalhosa, mas a justifica: “(...) este maior trabalho
na fase inicial facilita, e muito, a replicação das informações na Escrituração
Contábil Digital (ECD).” No tocante ao item 10 RF – DA ANÁLISE DA
Fl. 9954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
22
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR AMOSTRAGEM –, observa que apresentou os
extratos solicitados e argumenta que “Mais uma vez o Auditor Fiscal verifica
irregularidades de forma subjetiva, sem apontar claramente aonde estaria
eventual erro”; que os lançamentos em 23/03/2017 e 23/11/2017, contabilizados
como empréstimos concedidos à GRINCOWATER, mas que nos mesmos dias
saíram para as contas da CF MONTAGNER, foram equívocos cometidos pela
contribuinte, como explicado em resposta à fiscalização (nos itens 95 e 96 do RF a
fiscalização consigna não haver razão lógica para dividir os empréstimos de R$
150.000,00 em três lançamentos contábeis, senão dificultar a verificação); que a
Auditoria se pauta em dois lançamentos “claramente equivocados” de cerca de R$
150.000,00 “e traça um paralelo para subsidiar sua teoria de fraude de mais de R$
8.000.000,00.”; e, em relação aos documentos solicitados por meio dos TIF nos 003
e 004, que não houve resposta protelatória e a contribuinte entendeu estar
apresentando toda a documentação que os documentos solicitados, tendo o
Auditor-Fiscal se confundido ao não saber analisar o comprovante de crédito em
conta emitido pelo Bradesco, anexado à resposta da intimação (ver na peça
impugnatória comentários ao item 103 do RF).
Rejeitando a autuação, a contribuinte defende os créditos na aquisição dos
lingotes de alumínio e que sejam afastadas a acusação de fraude fiscal e a multa
isolada aplicada. Afirma:
O fato é que a Autuada é, sim, adquirente de boa-fé, na medida que comprovou a
efetividade e idoneidade de suas operações, com a realização de pesquisas ao
CNPJ/SINTEGRA e consulta às notas fiscais eletrônicas assim que recebidas, bem
como houve a regular pesagem, o pagamento e a escrituração de tais documentos
fiscais.
Outrossim, consoante debatido, a realização de empréstimos e o pagamento
bancário foram realizados em comum acordo entre as partes (fornecedores e
adquirentes), inclusive com contratos firmados. Assevera-se que os lingotes de
alumínio foram efetivamente adquiridos de empresas até então idôneas e,
realmente, houve o regular recolhimento de todos os tributos apurados, sendo-lhe
atribuído o direito ao crédito tributário. Esclarece-se, ainda, que é perfeitamente
possível a venda a prazo de sucatas, se assim as partes interessadas estipularem.
Ora, Julgadores, se o contribuinte não procede a guarda de seus documentos
fiscais nos moldes previstos em lei ela sofre uma sanção e, se assim faz, é acusada
de estruturá-los para pautar uma suposta fraude.
A contribuinte também contesta a sujeição passiva solidária tributária atribuída às
cinco pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas já mencionadas e confirma não possuir
qualquer imóvel em seu ativo. Tecendo “as reais informações” sobre as empresas
responsabilizadas solidariamente, afirma:
M5 Administração: Trata-se de empresa aberta no ano de 2000 (ou seja, muito
antes do início da Ômega que se deu em 2007), sempre foi locadora do imóvel que
funciona a sede da empresa Impugnante e o Sr. Luiz Garcia de Mello somente faz
Fl. 9955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
23
parte desta sociedade, em decorrência de também ter feito parte de outra
sociedade denominada “Alpha Galvano”, da qual se retirou em 2012. Esta
sociedade foi “recebida” como parte de pagamento pela saída do Titular da ora
Impugnante de uma sociedade malfadada em que, seus antigos sócios ficaram
com a empresa mercantil e “Luiz” ficou com a empresa de patrimônio imobiliário.
Samauma: Trata-se de empresa distinta da Ômega, criadas em momentos
diferentes, tendo sócios e atividade empresarial diferentes, onde a empresa
Autuada ingressou no quadro societário daquela nos últimos dias do período
fiscalizado, e antes da lavratura do AIIM combatido, já havia deixado o quadro
societário.
LS – Trata-se de empresa aberta em 2004, ou seja, antes da constituição da ora
Impugnante que ocorreu em 2007. A LS é locadora de bens próprios. Quanto a
procuração da senhora Salete para o Sr. Luiz a mesma venceu em 23/10/2016,
fato esse que o Fiscal ignora em sua narrativa. (doc. anexo) Ainda quanto à
procuração, esclarece-se que em decorrência do término da relação afetiva entre
o Luiz Garcia de Mello e Salette do Valle Canada, estabeleceu-se como domicílio o
município de Salvador, na Bahia, perdurando a empresa até a presente data na
capital baiana.
Na ocasião, antes de ir para Salvador, por ainda haver negócios em comum e no
estado de São Paulo, a LS outorgou uma procuração pública para Luiz Garcia de
Mello, o que está em conformidade com o relatório fiscal.
Porém, ESTRANHAMENTE, este mesmo relatório não menciona que qualquer
procuração pública somente é aceita pelo prazo máximo de dois anos, e está,
especificamente, venceu em 2016 (vide documento em anexo).
Outro fato também não mencionado no Relatório Fiscal, é que a NÃO HOUVE
RENOVAÇÃO DA REFERIDA PROCURAÇÃO. Deste modo, anteriormente ao período
fiscalizado, Luiz Garcia de Mello não tinha nenhum poder para agir em nome da
LS, o que torna a existência desta procuração IRRELEVANTE para o período
fiscalizado.
Por fim, destaca-se que a solidariedade tributária, prevista no art. 124, I, do CTN,
pressupõe interesse comum, participação das solidárias no ato que culmina no
fato gerador e proveito econômico, o que não restou comprovado pela
fiscalização.
Também tece considerações sobre as cinco pessoas físicas e reputa inaplicável o
art.
124, I, do CTN, que segundo afirma “não é de interesse econômico, mas sim, se
refere à prática do fato gerador”, “posto que o polo passivo das respectivas
obrigações tributárias somente pode ser composto pelo contribuinte pessoa
jurídica, no caso, a empresa Ômega” e porque o referido dispositivo “pressupõe
interesse comum, participação das solidárias no ato que culmina no fato gerador e
proveito econômico, o que não restou comprovado pela fiscalização, de modo que
Fl. 9956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
24
merece ser afastada a responsabilidade em relação aos sujeitos passivos
arrolados: Salete, André, Julia, Marina, Luiz, M5, Samauma e LS.” No último tópico
da sua peça impugnatória, sob o título VI – DO DIREITO e desdobrado em VI. I –
DAS ABORDAGENS INICIAIS QUANTO AO CRÉDITOS DE PIS, COFINS E IPI, VI. II – DA
EFETIVA AQUISIÇÃO E VENDA DE LINGOTES DE ALUMÍNIO E DA AUSÊNCIA DE
FRAUDE – ADQUIRENTE TERCEIRO DE BOA-FÉ, VI. III – DA AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DOS DEMAIS SUJEITOS PASSIVOS, V. IV – DAS RAZÕES PARA
SER AFASTADA A MULTA QUALIFICADA e IV. V – DAS RAZÕES PARA SER AFASTADA
A MULTA REGULAMENTAR (INAPLICABILIDADE, EVENTUALMENTE DO BIS IN
IDEM), a contribuinte, além de tratar dos PIS e Cofins, cuja autuação compõe o
processo no 15746.720244/2021-07, reforça alegações contrárias aos dois Autos
de Infração do presente processo.
Especificamente em relação à multa qualificada aplicada, a rejeita mencionando a
Súmula CARF no 14 e arguindo, verbis:
Conforme incansavelmente suscitado pela ora Impugnante, essa não praticou
qualquer ato tendente a lesar o fisco, vez que todos os seus atos foram
estritamente em observância à lei, já que conforme amplamente corroborado, a
Autuada é considerada como contribuinte de boa-fé.
Isto porque ela promoveu a consulta das notas fiscais emitidas pelas fornecedoras
em comento no sistema habilitado pela própria Receita Federal do Brasil, bem
como realizou a consulta da situação destes contribuintes pelo SINTEGRA. Ainda,
houve a comprovação da entrada dos lingotes de alumínio na empresa
Impugnante, a comprovação dos pagamentos por estas mercadorias e a regular
escrituração dos documentos fiscais decorrentes destas operações.
Logo, ausente a prática de qualquer ato fraudulento pela Autuada...
(...)Lado outro, embora a Impugnante entenda que os créditos tomados sejam
legítimos pelas razões suscitadas nos tópicos anteriores a respeito da utilização
dos lingotes de alumínio como “insumos” em seu processo produtivo, caso estes D.
Julgadores assim não entendam, de rigor que seja aplicada somente a multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo, nos termos do
art. 44 da Lei n' 9430/96.
Também reputa confiscatório o percentual qualificado de 150% da multa de ofício,
se reportando ao art. 150, IV, da Constituição Federal e a julgado do TRF da 3a
Região sobre o princípio do não confisco, e volta a tratar da multa regulamentar,
neste ponto argumentando que “a conduta praticada pela Autuada não se
subsume ao previsto no art. 572, II do RIPI/2010 já que a Impugnante promoveu a
aquisição e o registro fiscal dos lingotes de alumínio, de forma que todas as notas
fiscais correspondem, fidedignamente, às entradas de produtos nelas descritos” e,
“Ademais, a multa foi aplicada sobre os valores comerciais de TODAS as notas
fiscais de saída e de entrada do período, OU SEJA, ABARCAM TANTO AS
OPERAÇÕES TIDAS COM OS FORNECEDORES E ADQUIRENTES EM QUESTÃO,
QUANTO AOS DEMAIS!”. Requer seja afastada a multa regulamentar
Fl. 9957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
25
considerando, ainda, “(...)EVIDENTE CARÁTER BIS IN IDEM DESTA MULTA, VEZ
QUE APLICADA SOBRE A GLOSA DOS CREDITOS E SOBRE O TOTAL DAS
OPERAÇÕES.” Ao final da sua peça impugnatória, a contribuinte requer:
... seja determinada a nulidade dos créditos tributários em epígrafe, seja pela falta
de motivação frente as contrariedades e subjetividades constantes no relatório
fiscal, ou pelo mérito, seja CANCELADO por restar comprovador a regularidade do
crédito tomado de PIS, COFINS e IPI e, por conseguinte, vez que a Autuada é
adquirente de boa-fé, já que promoveu a consulta das notas fiscais emitidas pelas
fornecedoras em comento no sistema habilitado pela própria Receita Federal do
Brasil, bem como realizou a consulta da situação destes contribuintes pelo
SINTEGRA, comprovando que houve a comprovação da entrada dos lingotes de
alumínio na empresa ora Impugnante para ser empregados no processo
produtivo, a comprovação dos pagamentos por estas mercadorias e a regular
escrituração dos documentos fiscais decorrentes destas operações.
Caso assim Vossas Senhorias não entendam, de rigor, ao menos, que seja mantida
SOMENTE a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre
os valores glosados.
Ademais, ante o caráter confiscatório da multa exigida (art. 150, IV da CF) e
ausente a prática de qualquer conduta ilícita prevista nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), de rigor que seja afastada a
aplicação da multa de ofício qualificada.
Subsidiariamente, requer que seja afastada a aplicação da multa regulamentar,
haja vista que a conduta praticada pela Autuada não se subsume ao previsto no
art. 572, II do RIPI/2010, já que a Impugnante promoveu a aquisição e o registro
fiscal dos lingotes de alumínio, de forma que todas as notas fiscais correspondem,
fidedignamente, às entradas de produtos nelas descritos.
No tocante à sujeição passiva, afasta-se a aplicação do art. 124, I, do CTN, em
razão da ausência de interesse comum e participação das solidárias no ato que
culmina no fato gerador e proveito econômico.
Apresentando impugnação própria, às fls. 9214/9251, a pessoa física LUIZ GARCIA
DE MELLO afirma que “irá demonstrar, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração por falta de motivação e, no mérito, (i) a falta de interesse comum a
justificar a responsabilidade solidária e (ii) a ausência de qualquer ato fraudulento
por parte do Impugnante”, alegando em síntese o seguinte:
- “(...) a d. Autoridade Fiscal não logrou êxito em apontar/descrever qual teria sido
o interesse jurídico do Impugnante que, por sua vez, justificaria a responsabilidade
solidária”, limitandose a tecer alegações genéricas e infundadas no sentido de que
a pessoa física impugnante teria se beneficiado dos frutos da fraude apontada; - o
CARF já afastou a responsabilidade tributária em situação análoga, ponto em que
menciona o Acórdão n£' 1401-001.790;
Fl. 9958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
26
- o Autuante “pretendeu incluir o Impugnante no polo passivo apenas e tão
somente por ser sócio da empresa autuada, o que sabidamente carece de
fundamento legal, como será melhor demonstrado adiante”, incorrendo em vício
de motivação que fulmina o lançamento de nulidade (reporta-se à Teoria dos
Motivos Determinantes e à doutrina de Eurico Marcos Diniz de Santi e Maria de
Maria Sylvia Zanella Di Petro;
- adentrando no mérito, argui a indevida aplicação do art. 124, I, do CTN, e a
inexistência de atos fraudulentos por parte da pessoa física, produzindo
interpretação desse dispositivo segundo a qual o interesse comum nele referido
“possui significado próprio e indissociável, não se confundindo com o ‘interesse
econômico’ ou qualquer outro tipo de interesse”. Reporta-se à doutrina e à
jurisprudência judicial e administrativa sobre o inciso, afirma que “é preciso
distinguir situações em que as pessoas possuem ‘interesse comum’ no fato
gerador, o que lhes coloca na situação de sujeito passivo solidário, daquelas que
envolvem outros tipos de interesses, que não trazem, a princípio, qualquer
consequência na seara fiscal”, que essa questão “questão encontra-se
devidamente solucionada pela doutrina e pela jurisprudência, administrativa e
judicial, consagrando o entendimento de que o ‘interesse comum’, a que alude o
inciso I do art. 124, é caracterizado apenas e tão-somente em situações
envolvendo pessoas situadas do mesmo ‘lado’ da relação jurídica, eleita pela lei
como fato gerador de determinado tributo, não havendo que se falar em interesse
comum se as pessoas ocupam posições distintas naquela relação jurídica”,
menciona o item 40.b.2 do Parecer Normativo(PN) Cosit n£' 4, de 2018 e considera
o multicitado inciso “absolutamente inaplicável ao IPI, PIS e à COFINS, posto que o
polo passivo das respectivas obrigações tributárias somente pode ser composto
pelo contribuinte pessoa jurídica, no caso, a empresa Ômega”;
- o dispositivo correto para a responsabilização da pessoa física seria o art. 137 do
CTN, mas de todo modo a responsabilidade seria indevida porque esse artigo “traz
um rol taxativo de possíveis responsáveis pela infração tributária e o Impugnante
não se enquadra em nenhuma das hipóteses”. E continua, depois de transcrever o
citado art. 137:
Com efeito, para afastar qualquer possível dúvida, o Impugnante (i) não está no
rol de pessoas listadas no art. 134, do CTN, (ii) não é mandatário, preposto ou
empregado e(iii) não é diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica
autuada.
Por todo exposto, resta inequivocamente demonstrado que o art. 124 do CTN não
se aplica ao caso concreto, pois o Impugnante não realizou o fato gerador
conjuntamente com a pessoa jurídica autuada e, portanto, não tem interesse
jurídico apto a autorizar a responsabilização pretendida.
- inexistem atos fraudulentos por parte do Impugnante. Afirma:
De pronto, vê-se que a d. Autoridade Fiscal não demonstrou (ou, quando menos,
consignou) que o Impugnante teria realizado ação (ou omissão) com intento de
Fl. 9959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
27
impedir ou retardar o fato gerador da obrigação tributária principal ou, ainda, de
excluir ou modificar as suas características essenciais.
Na realidade, a d. Autoridade Fiscal não logrou êxito em apontar a ocorrência de
qualquer ato infracional ou fraudulento, tendo promovido a inclusão do
Impugnante no polo passivo da autuação apenas e tão-somente por este ser
Titular da autuada Ômega, sob a premissa igualmente não comprovada de que tal
fato poderia ter lhe trazido algum benefício.
- nos termos do art. 49-A do Código Civil (incluído pela Lei no 13.874, de 2019), que
transcreve, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, “E mesmo que se
admitisse, por argumentar, que realmente tenha sido cometido ato fraudulento no
caso concreto, ainda caberia à d.
Autoridade Fiscal comprovar a existência de dolo. Isto é, demonstrar o animus
inequívoco do Impugnante em praticar uma das condutas arroladas no artigo 72
supra (tipo penal de fraude)”, mencionando em seguida doutrina sobre as
infrações tributárias dolosas e o Acórdão CARF no 2201-005.088;
- visando “afastar qualquer possível dúvida” no sentido da responsabilidade
imputada, depois de se referir à fundamentação assentada no Auto de Infração,
informa:
(...) o Impugnante não é casado com a Sra. Salete. Aliás, tal fato, assim como
outros apontados no lançamento fiscal ora combatido, foram simplesmente
alegados pela d.
Autoridade Fiscal, mas em nenhum momento foi comprovado.
O Impugnante e a Sra. Salete tiveram, por um determinado período, um
relacionamento que resultou no nascimento de três filhos. Todavia, nunca foram
casados. Viveram em uma certa união estável com diversas interrupções, a qual
foi interrompida definitivamente no ano de 2013.
E, embora o Impugnante, a Sra. Salete e seus filhos tenham, por um determinado
período, trabalhado conjuntamente, seja como sócios, seja como empregados,
estes optaram por seguir com atividades empresariais autônomas, fato
absolutamente normal e corriqueiro.
E assim, o Impugnante seguiu como sócio da empresa Ômega, ao passo que seus
filhos e a Sra. Salete são sócios e administradores de outras empresas.
Alguns dos referidos negócios tem correlação, como ocorre, por exemplo, com as
empresas LS – Locadora de Bens Ltda. e M5 Administração de Bens Sociedade
Simples Ltda., que tem por objeto a locação de bens imóveis, entre eles o imóvel
em que está a sediada a Ômega.
Tal fato, ao contrário do que quer fazer crer a d. Autoridade Fiscal, não representa
qualquer irregularidade. Frise-se, não foi apresentado nenhum fato que indicasse
qualquer anormalidade ou desvio nas suas operações pela d. Autoridade Fiscal,
mas apenas e tão-somente ilações.
Fl. 9960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
28
Evidente que a locação de imóvel para outra pessoa jurídica é atividade usual e
perfeitamente lícita. Para desqualificar tal atividade a d. Autoridade Fiscal deveria,
no mínimo, apontar algum indício de irregularidade, o que evidentemente não foi
feito.
Apenas ilações tomadas de subjetividades!
Inclusive, há que se ressaltar que a narrativa apresentada no REFISC, no sentido de
que foi realizado um planejamento com o objetivo de efetivar uma “blindagem
patrimonial” carece de pertinência lógica.
Isso porque a empresa LS Locadora de Bens Ltda foi criada no ano de 2004, ou
seja, antes mesmo da criação da empresa Ômega, que ocorreu apenas em 2007.
Ora, foge totalmente à lógica criar uma empresa em 2004 para realizar a
“blindagem patrimonial” em razão de supostas fraudes que seriam realizadas
mais de dez anos depois. Portanto, fica claro que a narrativa apresentada pela d.
Autoridade Fiscal sequer pode ser considerada crível.
Da mesma forma, a M5 Administração de Bens Sociedade Simples Ltda. foi
constituída em 09/06/2000, pelo Impugnante em conjunto com outros dois sócios
que detinham outra empresa do ramo químico à época.
Em razão de uma dissolução de sociedade extremamente mal resolvida no ano de
2013, o sócio da Ômega recebeu como pagamento das quotas daquela outra
sociedade que detinha com os ex-sócios, a totalidade desta empresa (Alpha), que
detinha dois imóveis somente.
Inclusive, de tão conturbada que foi referida a dissolução parcial, tais imóveis
estão hoje bloqueados pela justiça estadual de São Paulo, através do processo
judicial no.
1003861-60.2016.8.26.0278, em trâmite perante a 3a. Vara Cível do fórum da
comarca de Itaquaquecetuba. Ressalta-se: Tal transmissão de imóveis como
pagamento das quotas da sociedade malfadada ocorreu no ano de 2013 – A
acusação de fraudes nos AI’s aqui combatidos tratam de fatos ocorridos nos anos
de 2017 e 2018.
Novamente, exsurge claro que a pretensão de considerar tal empresa como parte
de uma estrutura de “blindagem patrimonial” contraria toda a lógica, uma vez
que tal empresa está ativa antes mesmo da própria criação da empresa Ômega e,
portanto, antes da realização dos atos supostamente fraudulentos.
Ademais, se a intenção fosse realizar, efetivamente, uma “blindagem
patrimonial”, a empresa Ômega não contaria, ainda hoje, com um patrimônio
milionário, como verificado pela própria d. Autoridade Fiscal.
Não há então como se falar de “blindagem patrimonial” por conta de transmissão
de patrimônios ocorridos década antes, ou então 04 (quatro) a 05 (cinco) anos do
período fiscalizado.
Fl. 9961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
29
Ademais, de frisar ainda que no período fiscalizado no extenso relatório fiscal, os
Srs.
Fiscais não verificam transmissão de propriedades no período fiscalizado.
Portanto, não há nenhuma irregularidade nas operações em comento.
E, ainda que se tratasse de uma efetiva reorganização patrimonial, nenhuma
irregularidade haveria, como reconhecido pela própria d. Autoridade Fiscal ao
afirmar que “nada mais natural o patriarca familiar transferir seu patrimônio aos
herdeiros sucessores.” Por último, há que se esclarecer que o Impugnante recebeu
procuração da empresa LS – Gerenciamento, Locações e Logística EIRELI,
outorgada pela Sra. Salete, pois este havia acabado de sair da empresa. E, referida
procuração permaneceu válida até 23/10/2016, não tendo sido renovada.
Assim, a tentativa da d. Fiscalização de atribuir qualquer ilicitude à referida
procuração é manifestamente equivocada e não condiz com a realidade dos fatos.
Os esclarecimentos apresentados acima deixam claro que os fatos trazidos pela d.
Autoridade Fiscal não contêm nenhuma pertinência com a grave medida imposta
no lançamento fiscal ora combatido.
Em vista do acima exposto está claro que a d. Autoridade Fiscal não demonstrou a
ocorrência de conduta fraudulenta (e o dolo) do Impugnante, pelo simples fato de
que não houve fraude no caso concreto, afastando-se, por conseguinte, qualquer
possibilidade de responsabilidade tributária, especialmente com fundamento no
artigo 124 do CTN.
Ao final da sua Impugnação, a pessoa física LUIZ GARCIA DE MELLO requer:
(...) preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade dos autos de infração por
falta de motivação/fundamentação, tendo em vista que a d. Autoridade Fiscal não
logrou êxito em apontar/descrever, ainda que minimamente, a infração que
supostamente teria dado suporte à responsabilidade solidária, prevista no artigo
124, inciso I, do CTN.
No mérito, caso a preliminar acima não seja acolhida, o que se admite apenas a
título argumentativo, há de ser afastada a responsabilidade solidária do
Impugnante, tendo em vista que não foi comprovado o interesse comum no fato
gerador, assim como qualquer conduta fraudulenta por parte do Impugnante.
Entende o Impugnante que trouxe aos autos todos os documentos necessários
para suportar o pleito acima. Não obstante, caso assim não se entenda, requer
seja determinada a realização de diligência a fim de comprovar o quanto alegado
na presente impugnação.
Requer, por fim, que todas as intimações e/ou comunicações referentes a estes
autos sejam feitas e remetidas em nome do Impugnante, em sua caixa postal do
domicílio tributário eletrônico.
Fl. 9962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
30
A pessoa física SALETE DO VALLE CANADÁ, na sua peça impugnatória, às fls.
9500/9520, alega a impossibilidade de se lhe atribuir responsabilidade solidária
com base no art. 124, I, do CTN, “simplesmente porque é impossível que ela tenha
um interesse – jurídico – comum nas situações que constituem os fatos geradores
supostamente praticados pela ÔMEGA e que teriam dado ensejo aos tributos e
penalidades exigidos pelos AIs lavrados”.
Reportando-se à doutrina e à jurisprudência judicial e administrativa sobre a
solidariedade em questão, bem como ao item 16 do PN Cosit no 4, de 2018
argumenta que “(...) é juridicamente impossível que a IMPUGNANTE, pessoa física,
tenha praticado o fato gerador do IPI, do PIS ou da COFINS, uma vez que não é
pessoa jurídica nem equiparado à industrial”; que o interesse comum referido no
art. 124, I, do CTN, não pode ser tomada na acepção vulgar, o que tornaria
desnecessária a previsão do art. 135 do mesmo Código; inexistiram atos
fraudulentos; o dolo depende de prova inequívoca por parte da autoridade fiscal,
o que não é o caso dos autos.
Depois de se referir à fundamentação assentada no Auto de Infração, informa, tal
como já consta da Impugnação do Sr. LUIS GARCIA DE MELLO, que não é e nunca
foi sua esposa. E continua, arguindo o que segue:
5.16. Definitivamente, admitir a responsabilização tributária em virtude de
supostos vínculos conjugais, no presente caso, significaria aceitar uma situação
absurda e medieval em que a (suposta) esposa de um (suposto) infrator poderia
ser responsabilizada pela infração (supostamente) cometida pelo (suposto)
esposo, ainda que não tenha participado dessa infração em qualquer medida.
Benefício Econômico Indireto 5.17. Outro ponto levantado pela fiscalização é o
fato de a IMPUGNANTE manter ou ter mantido sociedade em empresas com os
integrantes da família, das quais a principal fonte de renda seria a ÔMEGA, o que
supostamente configuraria elemento suficiente para demonstrar que a
IMPUGNANTE auferiu benefícios indiretos com os frutos da alegada fraude.
5.18. Para tanto, o Relatório Fiscal aponta que a IMPUGNANTE é sócia das
empresas M5 ADMINISTRAÇÃO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, LS LOCADORA
DE BENS LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ambas
também arroladas como responsáveis solidárias, as quais recebiam aluguéis da
ÔMEGA. Sob a ótica da fiscalização, isso supostamente comprovaria o interesse
comum em relação aos fatos geradores praticados pela ÔMEGA, considerado
meramente o interesse econômico indireto.
5.19. Nesse ponto, é importante salientar que a existência de empresas
patrimoniais que locam imóveis a empresas comerciais de um mesmo grupo não
representa qualquer irregularidade, sendo inclusive prática absolutamente comum
no mercado.
5.20. Salta aos olhos, assim, que a tese elaborada no Relatório Fiscal, no sentido
de que a IMPUGANTE se beneficiava dos frutos da suposta fraude cometida na
Fl. 9963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
31
ÔMEGA, é absolutamente infundada e desconectada dos elementos trazidos pela
própria fiscalização.
5.21. Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que a
IMPUGNANTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ela não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares.
Pagamento de Veículos e Viagens 5.22. Por último, a fiscalização aponta que a
ÔMEGA teria destinado, em favor da IMPUGNANTE, os valores de (i) R$ 95.000,00
e R$ 101.000,00, para a aquisição de 2(dois) veículos, e (ii) R$ 11.505,74, relativo a
despesas com passagens aéreas.
5.23. Em relação a esse ponto, deve-se esclarecer que a fiscalização se limitou a
uma análise superficial dos lançamentos contábeis, para afirmar, sem qualquer
esclarecimento, que os pagamentos teriam sido efetivados à IMPUGNANTE sem
qualquer justificativa negocial.
5.24. Além da insuficiência argumentativa, o Relatório Fiscal tenta induzir o leitor
no sentido de que a IMPUGNANTE comprava veículos de uso pessoal com recursos
da ÔMEGA, conforme se infere do seguinte trecho:

5.25. Na realidade, foi a IMPUGNANTE quem vendeu veículos para a ÔMEGA, que
inclusive emitiu as respectivas notas fiscais de entrada dos veículos em tela (doc.
2). E nem se fale que seriam veículos de uso pessoal da IMPUGNANTE, pois,
conforme comprovam as notas fiscais, trata-se de caminhões.
5.26. Ora, a celebração de negócio jurídico de venda de veículos não encontra
qualquer embaraço na legislação, sendo plenamente legal e, sobretudo, comum.
Mais uma vez, as ilações da autuação levariam a uma situação esdrúxula, em que
todo e qualquer vendedor de veículos poderia ser responsabilizado por débitos
tributários do comprador, caso entre eles houvesse alguma relação familiar.
5.27. Com relação às despesas com viagens, a fiscalização se vale de uma
afirmação puramente contábil, sem, de fato, demonstrar que a IMPUGNANTE se
beneficiou de qualquer pagamento realizado pela ÔMEGA em seu favor.
5.28. Seja como for, como já mencionado anteriormente, é absolutamente
irrazoável imputar a participação da IMPUGNANTE em uma suposta fraude
multimilionária com base em despesas no valor de R$ 11.505,74.
Ao final da sua Impugnação, a pessoa física SALETE DO VALLE CANADÁ conclui e
requer:
6. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS 6.1. A exposição acima leva inexoravelmente
às seguintes conclusões:
Fl. 9964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
32
(a) nos termos da doutrina e da jurisprudência, o interesse comum capaz de
ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é o interesse
jurídico no fato gerador, que apenas existe quando duas ou mais pessoas constam
no mesmo polo da relação jurídico-tributária;
(b) a IMPUGNANTE não reveste a condição de contribuinte e não participou da
prática dos fatos geradores imputados pelos AIs, motivo pelo qual é incabível sua
responsabilização nos termos do art. 124, I do CTN;
(c) ainda que se admita a responsabilização com base no interesse meramente
econômico, deve ser comprovada a participação consciente e dolosa da
IMPUGNANTE nos fatos geradores supostamente praticados;
(d) no presente caso, todos os indícios mostram que a IMPUGNANTE não teve
qualquer participação ou ingerência na suposta fraude perpetrada pela ÔMEGA,
bem como não se beneficiava economicamente dessas supostas irregularidades.
6.2. Assim, com base em todos os argumentos expostos ou em quaisquer outros
que essa D. Delegacia Regional de Julgamento entenda cabíveis no exercício da
revisão dos atos administrativos praticados pela autoridade fiscal, requer-se o
reconhecimento da impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à
IMPUGNANTE, nos termos do art. 124, I, do CTN, pelo débito imputado à ÔMEGA,
com o cancelamento do respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária e a sua
exclusão como sujeito passivo dos AIs em tela.
ANDRÉ CANADA DE MELLO, também com impugnação própria, às fls. 9586/9608
apresenta alegações semelhantes às de SALETE DO VALLE CANADÁ e, depois de se
referir ao item 121 do RF, argui o que segue:
5.17. Como indicado pela própria fiscalização, o IMPUGNANTE participou do
quadro societário da ÔMEGA entre 16.10.2007 e 10.11.2011, sendo que os
supostos atos fraudulentos teriam ocorrido entre os anos de 2017 e 2018. Ou seja,
o IMPUGNANTE se retirou da sociedade mais de 6 (seis) anos antes dos fatos
apurados nos AIs, o que apenas corrobora a impossibilidade de sua
responsabilização solidária.
5.18. A partir da equivocada premissa da fiscalização, o simples fato de já ter sido
sócio, a qualquer tempo, de uma empresa, tornaria o indivíduo eternamente
responsável pelos atos praticados pela pessoa jurídica posteriormente à sua saída
da empresa, o que é totalmente inadmissível.
Benefício Econômico Indireto 5.19. Outro ponto levantado pela fiscalização é o
fato de o IMPUGNANTE manter ou ter mantido sociedade em empresas com os
integrantes da família, das quais a principal fonte de renda seria a ÔMEGA, o que
supostamente configuraria elemento suficiente para demonstrar que o
IMPUGNANTE auferiu benefícios indiretos com os frutos da alegada fraude.
5.20. Para tanto, o Relatório Fiscal aponta que o IMPUGNANTE é sócio das
empresas LS - LOCADORA DE BENS LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E
Fl. 9965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
33
PARTICIPAÇÕES LTDA, ambas também arroladas como responsáveis solidárias, as
quais recebiam aluguéis da ÔMEGA. Sob a ótica da fiscalização, isso
supostamente comprovaria o interesse comum em relação aos fatos geradores
praticados pela ÔMEGA, considerado meramente o interesse econômico indireto.
5.21. Nesse ponto, é importante salientar que a existência de empresas
patrimoniais que locam imóveis a empresas comerciais de um mesmo grupo não
representa qualquer irregularidade, sendo inclusive prática absolutamente comum
no mercado.
5.22. Além disso, conforme comprovam as declarações de imposto de renda, o
IMPUGNANTE auferiu um total de R$ 383.293,00 em rendimentos nos anos de
2017 e 2018: (reproduz cópias de partes das DIRPF dos Anos-Calendários 2017 e
2018).
(...)5.23. Desse total, enquanto pouco menos de um terço (R$ 125.189,92) teve
como origem a LS – LOCADORA DE BENS LTDA, empresa constituída em 2004,
sequer houve qualquer rendimento decorrente da SAMAUMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. Isso evidencia que o IMPUGNANTE não dependia
fundamentalmente desses rendimentos.
5.24. Além disso, sequer é crível afirmar que o IMPUGNANTE teria participação
direta e dolosa em uma alegada fraude que teria gerado mais de R$
25.000.000,00 de supressão de tributos da ÔMEGA nos anos de 2017 e 2018, para
se beneficiar de meros R$ 125.189,00, cerca de 0,5% da economia supostamente
gerada.
5.25. Salta aos olhos que a tese elaborada no Relatório Fiscal, no sentido de que o
IMPUGNANTE se beneficiava dos frutos da suposta fraude cometida na ÔMEGA, é
absolutamente infundada e desconectada dos elementos trazidos pela própria
fiscalização.
5.26. Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que o
IMPUGNANTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ele não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares.
Cheque Sacado 5.27. Por último, a fiscalização aponta que o IMPUGNANTE se
beneficiou ao sacar um cheque destinado ao pagamento do fornecedor de lingotes
de alumínio ALCOBRON, empresa que, segundo o lançamento, seria fictícia.
5.28. Em relação a esse ponto, deve-se esclarecer que, ao revés do que pretende
induzir a autoridade fiscal, trata-se de um único cheque, e não uma operação
envolvendo o saque de inúmeros títulos.
5.29. Como se não bastasse, conforme já amplamente esclarecido no curso da
fiscalização, referido cheque foi sacado pelo IMPUGNANTE exclusivamente em
razão da prestação de auxílio familiar ao seu pai, sócio da ÔMEGA, por questões
de segurança pessoal. Com efeito, diante dos riscos inerentes à retirada de valores
Fl. 9966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
34
em agências bancárias, o IMPUGNANTE acompanhou seu pai à agência e, por um
ato alheio à sua vontade, o seu nome foi inserido como sacador na boca do caixa.
5.30. Além disso, foi cabalmente comprovado, em atendimento ao termo de
intimação, que o valor sacado foi efetivamente utilizado para pagamento ao
fornecedor, nos termos do extrato bancário. Conquanto tenha sido demonstrada a
destinação desse valor, o Relatório Fiscal se limita a arguir que se trata de uma
operação fraudulenta, pois o pagamento teria sido realizado a um fornecedor
fictício.
5.31. Ocorre que, mais uma vez, a fiscalização não apresenta qualquer elemento
concreto a justificar referida alegação. É dizer, a fiscalização não demonstra como
o IMPUGNANTE teria supostamente se apropriado indevidamente desse valor,
seja para a aquisição de bens, pagamento de despesas próprias ou realização de
investimentos.
5.32. Revela-se, desse modo, completamente desarrazoado que um simples
comparecimento à agência bancária com seu pai, visto se tratar um único cheque,
cujos recursos foram comprovadamente destinados a terceiros, represente
justificativa suficiente para lastrear a responsabilização solidária do IMPUGNANTE.
5.33. Além disso, como já mencionado anteriormente, é absolutamente irrazoável
imputar a participação do IMPUGNANTE em suposta fraude multimilionária com
base em um cheque de R$ 130.000,00, ainda mais quando os elementos colhidos
pela fiscalização comprovam sua destinação ao pagamento de fornecedores.
O final da Impugnação da pessoa física ANDRÉ CANADA DE MELLO é, em tudo,
semelhante aos itens 6.1 a 6.2 da peça impugnatória de SALETE DO VALLE
CANADÁ (ver mais acima, desta, transcrição do tópico 6. DAS CONCLUSÕES E DOS
PEDIDOS).
A Impugnação de MARINA CANADA DE MELLO LEITE, às fls. 9620/9643, é
semelhante às peças impugnatórias de SALETE DO VALLE CANADÁ e de ANDRÉ
CANADA DE MELLO, havendo, inclusive, igualdade dos seus 5.17 a 5.21 com os da
peça apresentada por ANDRÉ (ver transcrição acima). Nos itens seguintes, a
Impugnante MARINA CANADA DE MELLO LEITE argui:
5.22. (...) conforme comprovam as declarações de imposto de renda, a
IMPUGNANTE auferiu um total de R$ 213.785,88 em rendimentos nos anos de
2017 e 2018:
(reproduz cópias de partes das DIRPF dos Anos-Calendários 2017 e 2018).
(...)5.23. Desse total, enquanto menos da metade (R$ 94.948,39) teve como
origem a LS – LOCADORA DE BENS LTDA, empresa constituída em 2004, sequer
houve qualquer rendimento decorrente da SAMAUMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. Isso evidencia que a IMPUGNANTE não dependia
fundamentalmente desses rendimentos.
Fl. 9967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
35
5.24. Além disso, sequer é crível afirmar que a IMPUGNANTE teria participação
direta e dolosa em uma alegada fraude que teria gerado mais de R$
25.000.000,00 de supressão de tributos da ÔMEGA nos anos de 2017 e 2018, para
se beneficiar de meros R$ 94.938,39, cerca de 0,4%.
5.25. Salta aos olhos, assim, que a tese elaborada no Relatório Fiscal, no sentido
de que a IMPUGNANTE se beneficiava dos frutos da suposta fraude cometida na
ÔMEGA, é absolutamente infundada e desconectada dos elementos trazidos pela
própria fiscalização.
5.26. Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que a
IMPUGNANTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ela não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares.
Vínculo empregatício 5.27. Por último, a fiscalização aponta que a IMPUGNANTE
se beneficiou diretamente ao manter vínculo empregatício com a ÔMEGA até
30.11.2017.
5.28. A IMPUGNANTE, de fato, foi funcionária da empresa ÔMEGA, até seu
desligamento em 2017, ano em que recebeu rendimentos decorrentes desse
vínculo no total de R$ 40.293,33:
(...)5.29. Fato é que o vínculo empregatício com a ÔMEGA, por si só, não pode ser
utilizado como fundamento para subsidiar a responsabilização solidária, tal como
pretendido nos AIs, ainda mais quando não há qualquer elemento que demonstre
a participação da IMPUGNANTE nas decisões gerenciais da empresa.
5.30. Come feito, não foi apontado qualquer fato que gerasse sequer uma dúvida
razoável sobre alguma irregularidade praticada pela IMPUGNANTE durante o
intervalo em que foi empregada pela ÔMEGA, o que evidencia que a fiscalização
se valeu, na realidade, de uma simples alegação, sem qualquer amparo fático ou
legal.
5.31. Admitir a relação empregatícia como elemento suficiente para caracterizar a
responsabilização solidária implicaria dizer que todos os empregados, assim como
a IMPUGNANTE, deveriam ser inseridos no polo passivo da autuação. O absurdo
dessa consequência lógica revela o absurdo do raciocínio da autoridade fiscal, que
evidentemente não pode prevalecer, sendo necessário à fiscalização trazer
elementos fáticos que evidenciem a prática de alguma irregularidade, o que não
ocorreu.
5.32. Além disso, a baixa remuneração da IMPUGNANTE apenas corrobora que ela
não tinha ingerência sobre a empresa, bem como afasta qualquer alegação de
que teria se aproveitado financeiramente da suposta fraude cometida pela
ÔMEGA. Ora, é impensável cogitar que uma pessoa que recebe cerca de R$
40.000,00 como empregada em um ano participasse dolosamente de uma fraude
que supostamente suprimiu mais de R$ 25.000.000,00.
Fl. 9968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
36
“Papo Furado” 5.33. Embora não tenha sido citado como fundamento nos Termos
de Sujeição Passiva, é digno de nota o “argumento” trazido pelo Relatório Fiscal
para responsabilizar a IMPUGNANTE.
5.34. Ao descrever uma das diligências realizadas, o fiscal autuante descreve que
ouviu de “algum dos dois funcionários” que o acompanhavam que a iniciativa
para a ÔMEGA obter um selo de certificação teria partido “da filha do patrão”.
Veja-se o trecho:
(...)5.35. Dessa conversa, que o próprio fiscal classifica como “amenidades para
aliviar o clima tenso”, o Relatório fiscal conjectura que “a filha do dono” poderia
ser a IMPUGNANTE, o que supostamente seria um indício de que ela se
beneficiaria da fraude apontada à ÔMEGA:
(...)5.36. Ou seja, na falta de quaisquer indícios de participação da IMPUGNANTE
nas atividades da ÔMEGA ou de qualquer benefício financeiro, ainda que indireto,
a fiscalização se agarra ao “papo furado” para tentar justificar a atribuição de
responsabilidade solidária, com suposta base no art. 124, I, do CTN.
O final da Impugnação da pessoa física MARINA CANADA DE MELLO LEITE é, em
tudo, semelhante aos itens 6.1 a 6.2 das peças impugnatórias de ANDRÉ CANADA
DE MELLO e de SALETE DO VALLE CANADÁ (ver mais acima, desta, transcrição do
tópico 6. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS).
A última Impugnação de pessoa física é de JÚLIA CANADA DE MELLO, às fls.
9528/9549, que é semelhante às peças impugnatórias de SALETE DO VALLE
CANADÁ, de ANDRÉ CANADA DE MELLO e de MARINA CANADA DE MELLO LEITE,
inclusive na identidade com os itens 5.17 a 5.21 da peça apresentada por ANDRÉ
(ver transcrição desta mais acima), com a diferença de que JÚLIA participou do
quadro societário da ÔMEGA até 17.09.2013, como informado no item 5.17. Nos
itens seguintes, a Impugnante JÚLIA CANADA DE MELLO argui:
5.22. Além disso, fora o fato de fazer parte do quadro societário das referidas
empresas, a fiscalização não aponta sequer um indício de como a IMPUGNANTE
teria se beneficiado economicamente desse fato. E a explicação para essa omissão
é clara:
a IMPUGNANTE não recebeu quaisquer rendimentos das empresas LS - LOCADORA
DE BENS LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, o que joga
por terra a alegação de proveito econômico indireto (doc. 2).
5.23. Salta aos olhos que a tese elaborada no Relatório Fiscal, no sentido de que a
IMPUGANTE se beneficiava dos frutos da suposta fraude cometida na ÔMEGA, é
absolutamente infundada e desconectada dos elementos trazidos pela própria
fiscalização.
5.24. Por fim, o Relatório Fiscal aponta que o fato de a IMPUGNANTE ter se
retirado do quadro societário da SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA em 20.08.2020 e retornado em 16.02.2021 retrataria uma suposta manobra
Fl. 9969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
37
de blindagem patrimonial. No entanto, a autoridade não explica como esse
movimento serviria para “blindagem patrimonial”, uma vez que a IMPUGNANTE
apenas retornou ao quadro societário da empresa da qual fazia parte desde a sua
criação.
5.25. Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que a
IMPUGNANTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ela não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares.
Vínculo empregatício e Adiantamento Recebido 5.26. Por último, a fiscalização
aponta que a IMPUGNANTE se beneficiou diretamente ao manter vínculo
empregatício com a ÔMEGA e receber um adiantamento em 09.02.2018, de R$
631,07, que só teria sido devolvido em 30.07.2018.
5.27. A IMPUGNANTE, de fato, foi funcionária da empresa ÔMEGA até seu
desligamento em 2017, ano em que recebeu rendimentos decorrentes desse
vínculo no total de R$ 31.902,51: (reproduz partes da cópia da DIRPF, com
rendimentos recebidos da pessoa jurídica ATOMIZAÇÃO DE METAIS ÔMEGA).
(...)5.28. Fato é que o vínculo empregatício com a ÔMEGA, por si só, não pode ser
utilizado como fundamento para subsidiar a responsabilização solidária, tal como
pretendido nos AIs, ainda mais quando não há qualquer elemento que demonstre
a participação da IMPUGNANTE nas decisões gerenciais da empresa.
5.29. Não foi apontado qualquer fato que gerasse sequer uma dúvida razoável
sobre alguma irregularidade praticada pela IMPUGNANTE durante o intervalo em
que foi empregada pela ÔMEGA, o que evidencia que a fiscalização se valeu, na
realidade, de uma simples alegação, sem qualquer amparo fático ou legal.
5.30. Admitir a relação empregatícia como elemento suficiente para caracterizar a
responsabilização solidária implicaria dizer que todos os empregados, assim como
a IMPUGNANTE, deveriam ser inseridos no polo passivo da autuação. O absurdo
dessa consequência lógica revela o absurdo do raciocínio da autoridade fiscal, que
evidentemente não pode prevalecer, sendo necessário à fiscalização trazer
elementos fáticos que evidenciem a prática de alguma irregularidade, o que não
ocorreu.
5.31. Além disso, a baixa remuneração da IMPUGNANTE apenas corrobora que ela
não tinha ingerência sobre a empresa, bem como afasta qualquer alegação de
que teria se aproveitado financeiramente da suposta fraude cometida pela
ÔMEGA. Ora, é impensável cogitar que uma pessoa que recebeu cerca de R$
30.000,00 como empregada em um ano participasse dolosamente de uma fraude
que supostamente suprimiu mais de R$ 25.000.000,00 em tributos.
5.32. No que toca aos valores recebidos a título de adiantamento, o Relatório
Fiscal aponta que a IMPUGNANTE teria recebido o montante de R$ 631,07 da
ÔMEGA em 09.02.2018, devolvendo-o apenas em 30.07.2018. É isso mesmo: um
Fl. 9970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
38
adiantamento de pouco mais de SEISCENTOS REAIS justificaria a responsabilidade
tributária da IMPUGNANTE por um débito multimilionário.
5.33. Esse “argumento” trazido pela fiscalização apenas demonstra a clara
intenção de atribuir responsabilidade solidária a todos os familiares do titular da
ÔMEGA, a qualquer custo. Carece de qualquer racionalidade afirmar que um mero
adiantamento de R$ 631,07 – integralmente devolvido posteriormente –
comprove que a IMPUGNANTE teria interesse comum em um suposto esquema
fraudulento milionário.
5.34. Novamente, mostra-se que a fiscalização trouxe fatos desconexos na
tentativa de lastrear uma infundada responsabilização solidária com base no art.
124, I, do CTN, ao argumento de que a IMPUGNANTE teria sido beneficiada
diretamente com o recebimento desse empréstimo.
O final da Impugnação da pessoa física JÚLIA CANADA DE MELLO é, em tudo,
semelhante aos itens 6.1 a 6.2 das peças impugnatórias de MARINA CANADA DE
MELLO LEITE, de ANDRÉ CANADA DE MELLO e de SALETE DO VALLE CANADÁ (ver
mais acima, desta, transcrição do tópico 6. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS).
As três pessoas jurídicas autuadas na condição de responsáveis solidárias também
impugnaram o lançamento separadamente.
A Impugnação da M5 ADMINISTRACAO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, às fls.
9259/9298, alega preliminarmente a nulidade da autuação, por não ter o Auditor-
Fiscal demonstrado o interesse jurídico da Impugnante, como exige o art. 124, I,
do CTN. Considera que “A única alegação da Autoridade fiscal é que a Impugnante
recebeu valores a título de aluguéis de Ômega Atomização de Metais, o que não é
um benefício e sim a contraprestação pelo uso do imóvel da Impugnante”, e que o
Autuante “se limitou a tecer alegações genéricas e infundadas no sentido de que o
Impugnante teria se beneficiado dos frutos da alegada fraude, direta ou
indiretamente”, em
flagrante
ofensa
princípio
da
motivação,
citando
jurisprudência do CARF e doutrina correlata.
Em seguida traça um histórico da M5, destacando que essa empresa foi
constituída em 09/06/2000, quase 20 anos antes da fiscalização, com o único
escopo de ser a proprietária e administrar os imóveis onde funcionava a empresa
“Alpha Galvano” (o Sr. Luiz Garcia de Melo possuía 45% das quotas sociais desta
empresa e da “Alpha Empreendimentos”, a antiga M5), e que os imóveis da M5 se
encontram desde 2016 bloqueados judicialmente. Argumenta:
Toda a explanação acima faz-se necessária para afastar qualquer alegação de que
o Titular da Atomização de Metais Ômega Eireli – Sr. Luiz Garcia de Mello – tenta
blindar o seu patrimônio ou da empresa autuada transferindo-o para terceiro,
pois: (i) O local da cede da Atomização de Metais Ômega Eireli sempre foi de
propriedade de Alpha Empreendimentos, atual M5 ADMINISTRAÇÃO DE BENS
SOCIEDADE SIMPLES LTDA., e essa sempre recebeu aluguéis em decorrência de
uma empresa utilizar o seu imóvel;
Fl. 9971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
39
(ii) A Impugnada sequer foi uma empresa constituída por Luiz Garcia de Mello, ele
somente faz parte desta sociedade, em decorrência de também ter feito parte no
passado de outra sociedade que não deu certo; (iii) O início da empresa
Impugnante antecede ao início da Ômega Atomização de Metais, que se deu no
ano de 2007.
Diante do exposto, em que pese o Fiscal incluir a ora Impugnante como
responsável solidaria, esta não guarda qualquer relação com os atos e resultados
dos atos realizados por Atomização de Metais Ômega Eireli.
Pior, alegar “blindagem patrimonial” ou que essa Impugnante se beneficiou da
suposta fraude, é desconsiderar todo o aspecto temporal desta empresa, e a
origem de seu patrimônio que foi adquirido antes mesmo da existência da
empresa autuada “Omega”.
Ainda sobre o histórico da M5, esclarece que a Sra. Salete Do Valle Cañada, com
quem o Sr. Luiz Garcia de Mello mantinha uma relação estável, foi incluída no
quadro societário da empresa tão somente para evitar a dissolução, em
consonância com o disposto no artigo 1.033, IV, do Código Civil (antes da
revogação pela Lei n£' 14.195, de 2021), já que na época inexistia a EIRELI, e
rejeita a existência de qualquer manobra, afirmando:
Trazendo o fato ao AIIM aqui combatido, tem-se que não restou demonstrado
qualquer irregularidade a respeito da conduta da ora Impugnante. Apenas o que
se extrai do processo administrativo, é que um dos sócios da ora Impugnante é o
Titular da empresa Autuada “Atomização de Metais Omega EIRELI”, não podendo
por si só configurar tal fato “manobra de blindagem patrimonial”.
No tópico IV.III da peça impugnatória, sob o título “DA ALEGAÇÃO DA
FISCALIZAÇÃO DE “BLINDAGEM PATRIMONIAL” E “SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA
PASSIVA”, a M5 argumenta que sequer houve um planejamento objetivando a
blindagem patrimonial, e que, na condição de simples locadora, “NÃO TEM
RESPONSABILIDADE NENHUMA DE FISCALIZAR E AUFERIR como o valor dos
aluguéis são pagos. Além, não tem qualquer poder de gerência sobre a Locatária,
de modo que não ser responsabilizada pelos atos por ela praticados!!!”. No mais,
nesse tópico trata da solidariedade tributária, citando jurisprudência e doutrina
relacionada ao art. 124, I, do CTN, e o PN Cosit n£' 4, de 2018 (transcreve partes
dos itens 10, 11, 13 a 16 e 40.c.4 deste), considera que “O recebimento de aluguéis
em virtude da locação de um imóvel NÃO É UM BENEFÍCIO e sim contraprestação
normal e esperada de relação locatícia”, e o finaliza assim:
No que diz respeito a solidariedade tributária por ato de manobra de blindagem
patrimonial, restou esclarecido que:
1) Blindagem patrimonial é ato lícito que visa proteção de patrimônio.
2) Não houve blindagem patrimonial no presente caso e sim a perpetuação de
uma situação que sempre ocorreu, a qual antecede a presente fiscalização e o
início da operação empresarial de Atomização de Metais Ômega Eireli.
Fl. 9972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
40
3) A ora Impugnante apenas recebe aluguéis de sua locatária, que sofreu uma
fiscalização.
4) Valores repassados para ora Impugnante, pela Atomização de Metais Ômega
Eireli são contraprestação de contrato de locação de imóvel, conforme restará
comprovado no próximo item.
5) Locador e Locatário não guardam entre ambos qualquer relação de
gerenciamento e responsabilidade pela conduta de seus negócios.
6) Solidariedade tributária, prevista no art. 124, I, do CTN pressupõe interesse em
comum, participação das solidarias no ato que culmina no fato gerador e proveito
econômico, o que não restou comprovado pela fiscalização e foi afastado pela
Impugnante.
Diante do exposto, requer-se, desde já, a procedência desta impugnação e
declaração de inexistência de responsabilidade solidaria pelo suposto ato ilegal
cometido por Atomização de Metais Ômega Eireli.
Referindo-se aos itens 116 a 118 e 130 do RF - este último discriminando,
conforme verificação na ECD, os valores de R$ 360.000,00 (conta contábil
41206001-ALUGUÉIS DE IMOVEIS) e R$ 720.000,00 (conta 41206006-ALUGUÉIS
PROPRIOS) pagos no ano-calendário 2018 à ALPHA EMPREENDIMENTOS CNPJ
03.935.658/0001-83 (atual M5) – a Impugnante M5 afirma:
Primeiramente, conforme informado no item anterior, em verdade a Impugnante
somente é legitima proprietária do imóvel registrada sob Matrícula n° 17.530, que
diz respeito a um terreno situado na rua Dos Minerais, designado “lote 10 e 11 -
parte B”, na planta de desdobro, parte dos lotes 10 e 11 da Gleba 10 -A, do Bairro
Corredor, município de Itaquaquecetuba, com área total de 2.496,59 m2, dividido
em lotes menores para fins de locação.
De fato, vide contratos de locação anexo, há dois “lotes” do referido imóvel locado
a “Ômega”, a qual arca com o valor mensal total de locação total de R$
60.000,00(sessenta mil reais).
Um dos imóveis diz respeito àquele com saída para Rua dos Minerais, 605,
município de Itaquaquecetuba/SP (reproduz partes das cópias de dois contratos de
locação onde consta a contribuinte como locatária, um com o valor da locação
igual a 34.000,00, o outro, 26.000, e da DIMOB do ano de 2018, com esses valores
informados nos meses de janeiro a junho).
(...)E, para afastar qualquer alegação da fiscalização de recebimento de “elevado
valores” a título de locação, junta a presente defesa avaliações de mercado dos
imóveis acima elencados, realizadas por três imobiliárias da região, as quais
comprovam que o imóvel da Impugnante é locado para a “Ômega” pelo seu valor
de mercado.
Esclarecemos, neste ponto que pequenas diferenças de valores decorrem do fato
das avaliações serem realizadas agora considerando o mercado imobiliário de
Fl. 9973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
41
quatro anos atrás, sendo impossível uma precisão, pois houve mudança no
cenário da região na qual fica o imóvel e no próprio imóvel, que ainda sofre o
desgaste do tempo.
Temos também que a soma dos valores recebidos a título de aluguel pela ora
Impugnante da empresa “Ômega” perfez o montante de R$ 720.000,00 (sete
centos e vinte mil reais). Este valor corresponde, exatamente, ao valor averiguado
pela fiscalização, ao analisar o registro na conta contábil 41206006- ALUGUÉIS
PRÓPRIOS.
Quanto ao valor constante no registro da conta contábil 41206001-ALUGUÉIS DE
IMÓVEIS de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), este é desconhecido
pela Impugnante, acreditando-se tratar de MAIS um erro da fiscalização ou da
contabilidade da própria Atomização de Metais Ômega Eireli.
E assim, uma vez comprovada que há um imóvel, que este imóvel está locado, e
que montante repassado por Atomização de Metais Ômega Eireli visa é
contraprestação de contratos de aluguel, afastado ESTÁ QUALQUER
BENEFICIAMENTO DA IMPUGNANTE POR ATO ILEGAL DE SUA LOCATÁRIA, não
havendo que se falar em responsabilidade tributária por solidariedade, POIS NÃO
HOUVE BENEFICIAMENTO ALGUM!!!
Em relação ao Auto de Infração da multa regulamentar, a M5 alega a
impossibilidade de ser enquadrada no ato previsto no art. 572, II, do RIPI/2010,
porque “não comercializa nenhum produto, já é de conhecimento que ela apenas
loca bens a Atomização de Metais Ômega Eireli” e porque “não emitiu nenhuma
nota fiscal de saída de produto”.
A M5 também refuta especificamente a multa proporcional de 150%,
considerando-a confiscatória e argumentando que “sequer goza de conhecimento
da operação para se defender”, respondendo por ato praticado por outrem, “que
lhe é TOTALMENTE DESCONHECIDO”; que “em momento algum restou
caracterizado a fraude nas condutas narradas no auto de infração em relação a
Impugnante, que não pode ser penalizada por ato não cometido, ou, pior, pelo
simples fato de locar um imóvel para Atomização de Metais Ômega Eireli”, e que
“Em razão da ausência de prova do intuito de fraude, dolo ou conluio por parte da
Impugnante, e diante da individualização da conduta de cada responsável
solidaria, sequer mencionando se houve FRAUDE, SONEGAÇÃO OU CONLUIO,
apenas citando artigos legais, há de ser afastada a multa qualificada por
lançamento de ofício no percentual de 150%”.
Ao final da sua Impugnação, a responsável solidária M5 requer:
... preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade dos autos de infração por
falta de motivação/fundamentação, tendo em vista que a d. Autoridade Fiscal não
logrou êxito em apontar/descrever, ainda que minimamente, a infração que
supostamente teria dado suporte à responsabilidade solidária, prevista no artigo
124, inciso I, do CTN.
Fl. 9974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
42
Caso não seja conhecida a preliminar, no mérito requer-se a Ômega Vossa
Autoridade Julgadora a sua procedência desta Impugnação, uma vez
demonstrada a insubsistência total do lançamento tributário em face desta
Impugnante – terceira – considerando que essa NÃO tem responsabilidade
tributária solidaria com sua Locatária Atomização de Metais Ômega EIRELI.
Caso assim não entendam Vossa Autoridade Julgadora, requer-se, ao menos, a
exclusão da multa regulamentar, em relação ao IPI e da multa qualificada em
relação a totalidade do procedimento administrativo ou, ainda, subsidiariamente,
a sua redução, pelas razões acima expostas.
A penúltima Impugnação é a da responsável solidária LS - LOCADORA DE BENS
LTDA, às fls. 9397/9418. Na sua maior parte (até o item 5.10), é semelhante às
peças impugnatórias de SALETE DO VALLE CANADÁ, de ANDRÉ CANADA DE
MELLO, de MARINA CANADA DE MELLO LEITE e de JÚLIA CANADA DE MELLO. A
partir do item 5.11 a LS refuta a acusação de blindagem patrimonial. Trata do seu
histórico societário, destacando que a LS foi constituída em 25/06/2004, 13 anos
antes do período autuado, que desde o início o seu objeto social é a compra,
venda e locação de imóveis, e continua:
5.14. Conforme informação retirada do próprio Relatório Fiscal (item 118), à
época da sua constituição, o quadro societário da IMPUGNANTE era formado por
LUIZ GARCIA DE MELLO e por SALETE DO VALLE CAÑADA. Estes, embora tenham
se relacionado por um intervalo de tempo, nunca constituíram matrimônio.
5.15. Como primeiro endereço, a IMPUGNANTE estabeleceu sua sede na Rua
Goitacaz, no 71, apartamento n' 111, São Paulo, SP, mesmo endereço em que
também residiam os seus sócios, fato que, a rigor, não representa nenhuma
irregularidade.
5.16. O sócio LUIZ GARCIA DE MELLO, no exercício da sua faculdade, em 2005 (12
anos antes do período autuado), integralizou suas quotas com dois imóveis,
registrados sob as matrículas de n's 32.793 e 33.8181, ambos registrados no
Cartório de Registro de Imóveis de Poá/SP. É o que se depreende do próprio
Relatório Fiscal: (transcreve informação que consta do item 127 do RF).
(...)5.17. Em 2014 (3 anos antes do período autuado), com a retirada do sócio LUIZ
GARCIA DE MELLO dos quadros societários e a permanência apenas de SALETE
CAÑADA, a IMPUGNANTE foi convertida em uma EIRELI (doc. 3).
5.18. Como encerramento da relação comercial, SALETE CAÑADA se mudou para
Salvador, na Bahia, razão pela qual também alterou o endereço sede da
IMPUGNANTE para a capital baiana.
5.19. Diante dos inúmeros problemas inerentes à dissolução de uma sociedade,
acompanhada de uma transferência de sede para outro Estado, foi outorgada
uma procuração pública para LUIZ GARCIA DE MELLO, sócio retirante. Esse
instrumento de mandato, por sua vez, expirou em 2016 (1 ano antes do período
Fl. 9975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
43
autuado), diante do seu prazo máximo de validade de 2 (dois)anos (doc. 4).
Registra-se que essa procuração não foi objeto de renovação.
5.20. Por fim, em 2017, o quadro societário da IMPUGNANTE foi alterado, com a
entrada de ANDRÉ CAÑADA, MARINA CAÑADA e JÚLIA CAÑADA, filhos de SALETE
CAÑADA.
5.21. A partir dessa breve explicação, já fica evidente o equívoco da fiscalização,
que pretende, de maneira infundada, conferir uma inexistente responsabilização
solidária à IMPUGNANTE, sob a premissa de que teria ocorrido uma manobra de
blindagem patrimonial.
5.22. Em primeiro lugar, beira um filme de ficção científica a tese da fiscalização
de que a transferência de imóveis de LUIZ GARCIA DE MELLO para a
IMPUGNANTE, na integralização do seu capital social, teria sido uma manobra de
blindagem patrimonial, com a finalidade de proteger o patrimônio do sócio titular
da ÔMEGA, em virtude dos alegados atos fraudulentos.
5.23. Ora, como descrito acima, os imóveis registrados sob as matrículas de nos
32.793 e 33.8181 foram transferidos à IMPUGNANTE em 2005, isto é, 12 (doze)
anos antes da prática dos supostos atos fraudulentos pela ÔMEGA (2017 e 2018).
Nesse sentido, admitir a tese da fiscalização seria afirmar que uma transferência
ocorrida mais de dez anos antes da prática do primeiro fato gerador (2017) teria
tido o único intuito blindar o patrimônio contra os tributos devidos em razão desse
(futuro) fato gerador, uma teoria conspiratória digna de “De Volta para o Futuro”
ou de “Minority Report”!
5.24. Mas não é só! Os dons de viagem no tempo ou mediúnico exigidos dos sócios
originais da IMPUGNANTE seriam ainda maiores, porque a transferência de
imóveis em tela ocorreu antes mesmo da constituição da própria ÔMEGA, aberta
em 16.10.2007:
(...)5.26. Em segundo lugar, também é ficcional a tentativa da fiscalização de usar
a procuração pública outorgada a LUIZ DE MELLO para sustentar que o sócio
titular da ÔMEGA ainda teria plenos poderes sobre a gerência e administração da
IMPUGNANTE.
5.27. Trata-se de mais uma ficção, porque essa procuração expirou em 2016, em
função do seu prazo de validade de apenas dois anos:
(...)5.28. Em outras palavras, o sócio titular da ÔMEGA não possui qualquer poder
de administração sobre a IMPUGNANTE, o que demonstra que a fiscalização
adotou premissas inverídicas na falha tentativa de apontar que houve uma
blindagem patrimonial.
Recebimento de Aluguéis 5.29. A fiscalização também busca justificar a inclusão
da IMPUGNANTE no polo passivo da autuação sob o argumento de que esta
recebeu vultosos aluguéis da ÔMEGA.
Fl. 9976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
44
5.30. Pois bem. No ano de 2017, a IMPUGNANTE locou para a ÔMEGA os galpões
localizados na Rua Alumínio, nos 143, 147, 153, 159 e 165, situados em
Itaquacetuba/SP, pelo valor mensal de R$ 148.000,00, nos termos do contrato de
locação e DIMOB anexos (doc. 5): (cópia parte da DIMOB com informações do
aluguel mensal de R$ 148.000,00 pago pela contribuinte à LS no período de janeiro
a junho de 2017, somando no semestre R$ 1.776.000,00).
(...)5.31. Há de se esclarecer que, embora a fiscalização aponte que a
IMPUGNANTE teria recebido, em 2017, a quantia de R$ 1.962.000,00, na
realidade a IMPUGNANTE recebeu apenas o montante de R$ 1.776.000,00,
resultado das doze parcelas mensais de R$ 148.000,00, receita que se repetiu em
2018, conforme DIMOB anexa (doc. 6). Nesse ponto também reside outro
equívoco por parte da fiscalização, que, ao indicar o valor de R$ 175.000,00 a
título de aluguel, não se atentou que essa quantia faz referência a um lançamento
contábil que foi objeto de estorno, fruto de uma contabilização inadequada (doc.
7):
(...)5.32. Frise-se que o valor praticado pela IMPUGNANTE representa o valor
médio do mercado, nos termos das avaliações realizadas por três distintas
administradoras imobiliárias (doc. 8). Isso quer dizer que, diferentemente do que a
fiscalização insinua, não houve qualquer favorecimento à ÔMEGA nem à
IMPUGNANTE.
5.33. Assim, uma vez demonstrado que a locação celebrada entre a IMPUGNANTE
e a ÔMEGA observou condições normais de mercado, fica evidente que o simples
fato de a IMPUGNANTE receber aluguéis da ÔMEGA não pode, por si só, ser
empregado como fundamento para justificar uma suposta “blindagem
patrimonial”, nem para lhe atribuir responsabilidade solidária por débitos
tributários da locatária.,
5.34. Além da locação de galpões, a IMPUGNANTE também alugou alguns
equipamentos e veículos à ÔMEGA, o que gerou uma receita anual de R$
2.370.320,00, divididos da seguinte maneira:
(...)5.35. Aqui, a fiscalização indica que a IMPUGNANTE teria recebido a quantia
de R$ 2.422.366,80, o que representa mais um erro, eis que, como visto, os
comprovantes anexos demonstram que a IMPUGNANTE recebeu R$ 2.370.320,00.
5.36. Além disso, a fiscalização afirma que a IMPUGNANTE também teria recebido
a quantia de R$ 888.000,00. Ocorre que esse valor é inexistente, pois a
IMPUGNANTE não possui outros contratos de locação com a ÔMEGA, tampouco
recebeu esse montante. Nesse sentido, o Livro Razão da IMPUGNANTE deixa claro
que se trata de um erro da fiscalização, em função da ausência dessa quantia
(doc. 13).
5.37. Mais uma vez, além de usar valores equivocados e inexistentes, a
fiscalização usa relações comerciais normais como fundamento para a
responsabilização tributária, o que evidentemente não pode prevalecer, sob pena
Fl. 9977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
45
de se criar, ao arrepio da Lei, uma nova hipótese de responsabilidade solidária,
pela qual locadores serão responsáveis por débitos tributários de locatários, ainda
que não tenham participado, em qualquer medida, dos fatos geradores de tais
débitos.
Conclusão 5.38. Combase no acima exposto, resta comprovado que não existem
elementos que comprovem, mesmo com base em indícios, a participação
consciente e dolosa da IMPUGNANTE, nos fatos que ensejaram a tributação do
contribuinte, tampouco a sua utilização como instrumento de blindagem
patrimonial, a impossibilitar a sua responsabilização tributária solidária com base
no art. 124, I, do CTN.
O final da Impugnação da pessoa jurídica física LS - LOCADORA DE BENS LTDA é,
em tudo, semelhante aos itens 6.1 a 6.2 das peças impugnatórias de JÚLIA
CANADA DE MELLO, de MARINA CANADA DE MELLO LEITE, de ANDRÉ CANADA DE
MELLO e de SALETE DO VALLE CANADÁ (ver mais acima, desta, transcrição do
tópico 6. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS).
Por último, a Impugnação da responsável solidária SAMAÚMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, às fls. 9562/9581. Semelhante às peças impugnatórias da
pessoa jurídica LS -LOCADORA DE BENS LTDA (até o item 5.10) e das pessoas
físicas SALETE DO VALLE CANADÁ, ANDRÉ CANADA DE MELLO, MARINA CANADA
DE MELLO LEITE e JÚLIA CANADA DE MELLO, se diferencia a partir do item 5.11,
em que a SAMAÚMA refuta a acusação de blindagem patrimonial. Depois de
reproduzir a motivação assentada no Auto de Infração e o item 132 do RF, a
Impugnante a SAMAÚMA argui:
5.12. (...) a fiscalização alega que o fato de a sócia JÚLIA DE MELO ter se retirado e
retornado na sequência aos quadros societários da IMPUGNANTE configuraria
uma suposta tentativa de “blindar” o patrimônio da ÔMEGA.
5.13. A saída momentânea da sócia JÚLIA DE MELO dos quadros societários da
IMPUGNANTE, com o retorno na sequência, não compreende qualquer ato ilícito.
É, inclusive, por essa razão que fiscalização deixou de imputar qualquer fato que
refletisse em uma irregularidade.

5.14. Além disso, se houvesse a prática de qualquer ato em desacordo com a lei,
caberia à fiscalização apontar com clareza a ilegalidade desse ato, não apenas
fazer ilações genéricas com base em conceito indeterminado (“blindagem
patrimonial”).
5.15. Aliás, diferente do alegado pela fiscalização, a IMPUGNANTE, durante o
período fiscalizado, não era proprietária do imóvel onde se situa um dos
estabelecimentos da ÔMEGA.
Fl. 9978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
46
Conforme se verifica da anexa certidão de ônus reais, o imóvel de matrícula no
17.636 somente foi adquirido pela IMPUNANTE em 18.02.2019 (remete a cópia de
Certidão de RGI), fora do período fiscalizado (2017 e 2018).
5.16. Fica evidente, dessa forma, que a fiscalização se utilizou de uma
argumentação genérica e imprecisa para, de maneira infundada, transmitir uma
ideia de irregularidade a operações rigorosamente legítimas.
Recebimento de Aluguéis 5.17. A fiscalização busca justificar a inclusão da
IMPUGNANTE no polo passivo da autuação sob o argumento de que esta recebeu
vultuosos aluguéis da ÔMEGA.
5.18. A deficiência na argumentação se evidencia a partir da constatação de que,
ao longo do período fiscalizado, a IMPUGNANTE não locou nenhum imóvel à
ÔMEGA (reproduz informações constantes do item 130 do RF).
(...)5.19. Tanto é assim que, no item 130 do Relatório Fiscal, no qual são elencados
os repasses financeiros realizados pela ÔMEGA a terceiros, a IMPUGNANTE sequer
é mencionada como receptora de qualquer valor decorrente de aluguel:
5.20. A partir disso, não pairam dúvidas de que, ao contrário do defendido pela
fiscalização, a IMPUGNANTE não recebeu nenhum valor a título de aluguel da
ÔMEGA. A propósito, mesmo se recebido, repita-se, caberia à fiscalização
esclarecer como esse fato implicaria em uma conduta fraudulenta.
Conclusão 5.21. Combase no acima exposto, resta comprovado que não existem
elementos que comprovem, mesmo com base em indícios, a participação
consciente e dolosa da IMPUGNANTE, nos fatos que ensejaram a tributação do
contribuinte, tampouco a sua utilização como instrumento de blindagem
patrimonial, o que impossibilita a sua responsabilização tributária solidária com
base no art. 124, I, do CTN.
O final da Impugnação da pessoa jurídica física SAMAÚMA INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA é, em tudo, semelhante aos itens 6.1 a 6.2 das peças
impugnatórias da LS -LOCADORA DE BENS LTDA, JÚLIA CANADA DE MELLO,
MARINA CANADA DE MELLO LEITE, ANDRÉ CANADA DE MELLO e de SALETE DO
VALLE CANADÁ (ver mais acima, desta, transcrição do tópico 6.
DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS).
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do processo no
15746.720249/2021-21, “pois o aproveitamento de crédito de tributos mediante a
utilização de notas fiscais de compras de lingotes de alumínio que não amparam a
compra de mercadoria alguma ou ampararam a compra de sucatas de alumínio
(latas prensadas) constitui fraude que, em tese, configura crime contra a ordem
tributária definido pelo artigo 1o, incisos I, II, IV, e 2o, inciso I, ambos da Lei no
8.137/90. Foram representados todos os envolvidos no esquema fraudulento.”
(item 136 do RF).

Fl. 9979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
47
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Impugnação e conforme ementa
do Acórdão no 104-008.873 que apresenta o seguinte resultado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. REDUÇÃO DO IMPOSTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÕES NÃO
REALIZADAS. DOLO CARACTERIZADO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício do IPI com aplicação da
multa qualificada no percentual de 150%, a redução do Imposto mediante a
utilização de notas fiscais de fato inexistentes, cujos créditos são glosados porque
correspondentes a entradas que de fato não existiram.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA OU EFETIVA ENTRADA. RIPI/2010, ART. 572, II.
PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212,
de 2010, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias a quem
emitir nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de produto nela descrito ou,
em proveito próprio, utiliza nota fiscal de entrada relativa à operação que
efetivamente não ocorreu.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2017 a 31/10/2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. FRAUDE
COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO
DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE NÃO COMPROVADA. SOLIDARIEDADE NÃO
CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional,
atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá
origem à obrigação tributária, sendo necessário no entanto que a fiscalização
comprove, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser
responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA ADMINISTRADORA. FRAUDE.
INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Comprovada a fraude, o administrador da pessoa jurídica também responde pela
obrigação tributária, de modo solidário e sem benefício de ordem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2017 a 31/12/2018
Fl. 9980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
48
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA E
ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal
correlato, contendo motivação regular e demonstrando com clareza a exigência
sem qualquer contradição ou outro vício.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento
em decisões deste Colegiado.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER.
DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias obscuras, não
cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Foram interpostos Recursos Voluntário pelo sujeito passivo Atomização de Metais
Ômega EIRELI e pelo sujeito passivo solidário Sr. Luiz Garcia de Mello de forma tempestivos. Tais
recursos reproduzem em síntese os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Também há Recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos do art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 63, de 2017, por terem sido excluídos sujeitos passivos
da lide.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Os recursos apresentados são tempestivos, bem como, atendem aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deles conheço.
1- Dos fatos
Conforme já relatado, trata-se de Recursos Voluntário e Recurso de Ofício
interpostos contra decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fl. 9981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
49
Julgamento - DRJ/04 que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelos
Recorrentes e manteve o crédito tributário.
2- Dos Recursos Voluntário
2.1- Da preliminar
De início, deve-se ter em mente que, segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c
60 do Decreto n.o 70.235/72, os termos do processo administrativo fiscal somente serão
declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente;
b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à parte.
Nenhum desses vícios, entretanto, é verificado no presente procedimento, que foi
realizado por autoridade competente, assegurando-se as Recorrentes o pleno exercício do seu
direito de defesa.
Inobstante a ausência dos vícios destacados acima, alega o sujeito passivo
Atomização de Metais Ômega EIRELI nulidade dos atos administrativos dos quais decorreram a
lavratura do referido Auto de Infração, ante os vícios de (i) finalidade, ao passo que o relatório
fiscal é por vezes contraditório; (ii) motivo, que pela forma subjetiva como tudo é concluído; (iii)
objeto, ao passo que não é claro qual motivo que ensejou a atuação, se a falta de comprovação de
entrada de mercadoria, ou a efetiva entrada de mercadoria.
Porém, constata-se da análise do Relatório Fiscal (RF), como bem destacado pelo
julgador a quo que o Auditor-Fiscal evidencia da melhor forma e sem qualquer vício a motivação
do Auto de Infração com a multa proporcional de 150%: por um lado, compras de lingotes de
alumínio inexistentes de fato, cujos valores correspondem às Notas Fiscais (NF) emitidas pelas
supostas fornecedoras (“noteiras”), e por outro, vendas simuladas de sucata, operações estas que
tinham o objetivo de dar baixa no estoque de sucatas de alumínio e criar recursos (caixa) para
pagar as compras simuladas de lingotes de alumínio. O Auto de Infração da multa regulamentar,
por sua vez, não comporta maiores dúvidas, por se dever a Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) que
não correspondem a saídas e compras efetivas.
Portanto, rejeito as alegações de nulidade.
Da mesma maneira, em relação à arguição levantada pelo responsável solidário Sr.
Luiz Garcia de Mello, para quem a nulidade decorreria da falta de motivação, também deve ser
rejeitada por inexistir qualquer dúvida sobre as razões fáticas e de direito das infrações apontadas.
2.2 - Do mérito
Em relação ao mérito, defende o sujeito passivo Atomização de Metais Ômega
EIRELI restar comprovada a regularidade na tomada de crédito de IPI por ser adquirente de boa-fé,
ter promovido a consulta das fornecedoras no sistema habilitado pela própria Receita Federal do
Brasil, bem como realizado a consulta da situação destas contribuintes pelo SINTEGRA,
Fl. 9982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
50
comprovado a entrada dos lingotes de alumínio na empresa ora Recorrente para serem
empregados no processo produtivo, comprovado os pagamentos por estas mercadorias e a
regular escrituração dos documentos fiscais decorrentes destas operações.
Contudo, ao contrário do que afirma, no extenso relatório de fiscalização anexo aos
Autos de Infração, a Fiscalização detalhou de forma abrangente os fatos apurados, demonstrando,
com base em extenso material probatório, a ocorrência de compras de lingotes de alumínio
inexistentes de fato, cujos valores correspondem às Notas Fiscais (NF) emitidas pelas supostas
fornecedoras (“noteiras”), e por outro, vendas simuladas de sucata, operações estas que tinham o
objetivo de dar baixa no estoque de sucatas de alumínio e criar recursos (caixa) para pagar as
compras simuladas de lingotes de alumínio.
Para tanto, foram realizadas diligências por meio das quais foram constatados:
- as empresas “fornecedoras” de lingotes de alumínio não efetuaram o
recolhimento dos tributos referentes à comercialização dessa mercadoria (PIS, COFINS e IPI),
apresentando todas o mesmo modo de operação e características, a saber: não há indícios de que
possuam fundição de lingotes de alumínio, não possuem fornecedores dessa mercadoria ou,
quando possuem, “são as mesmas das empresas anteriormente citadas ou com pendências
tributárias semelhantes”, referindo-se o Auditor-Fiscal às supostas fornecedoras da contribuinte,
no item 55 do RF;
- a RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA, que seria a transportadora de todas as
supostas aquisições, possui instalações por demais precárias e a sede sem funcionamento regular,
de modo totalmente incompatível com o transporte que teria realizado, e o seu gerente
administrativo, o Sr. ALEXANDRE VITALINO DA SILVA, depois de prestar informações à fiscalização
não apresentou os dados de transportadores autônomos que teriam sido subcontratados (nem ao
menos a lista dos caminhoneiros e respectivas placas dos veículos foi apresentada), deixou de
apresentar qualquer documento sobre o transporte e, após dois contatos telefônicos efetuados
pela fiscalização, não mais atendeu as ligações;
- nem a contribuinte nem a RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA apresentou qualquer
prova do efetivo transporte dos lingotes de alumínio em questão;
- baixa dos saldos devedores provenientes das compras fictícias de lingotes de
alumínio via contratos de empréstimos, contabilizados (os “fornecedores” das compras fraudadas
convertiam a dívida de curto prazo em dívida de longo prazo, conversões essas apresentadas pela
contribuinte como comprovação de pagamento das compras que teriam sido realizadas, tudo de
forma atípica).
Destaco ainda trecho do Relatório Fiscal;
“Verificou-se aqui um caso de fraude fiscal estruturada, na qual o sujeito passivo
procurou
documentar
preventivamente
toda
a
operação
fraudulenta,
considerando que a legislação prevê a figura do adquirente de boa-fé, caso
comprove a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
Fl. 9983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
51
bens adquiridos. Para tanto, municiou-se de comprovantes de pagamentos
bancários, contratos de empréstimo de longo prazo e conhecimentos de
transporte, providenciados/produzidos especificamente para apresentá-los à
fiscalização, para prestar-se ao papel de adquirente de boa-fé: que recebia e
pagava (via bancária ou convertia a dívida em empréstimos de longo prazo)
normalmente lingotes de alumínio adquiridos de empresas que acreditava serem
idôneas. Tributava as vendas e recolhia corretamente todos os tributos apurados,
assim como tomava crédito corretamente de todas as suas compras, inclusive dos
lingotes de alumínio que simulava ter adquirido de boa fé.
Quanto às vendas de sucatas de alumínio, recebia adiantadamente via bancária o
valor das sucatas que às vezes entregaria meses depois. Quando recebeu a
fiscalização, prontamente apresentou todos os documentos comprobatórios que
colecionou, tentando comprovar o efetivo pagamento e recebimento das
mercadorias.
107. Porém tudo o que apresentou, embora documentado e aparentemente
autêntico, era sem lógica, e nas diligências fiscais foi descoberto o que acontecia
de fato: comprava sucata de alumínio com NFe de lingote de alumínio, ou apenas
NF-e de lingote de alumínio sem nada receber, ficticiamente transportada pela
RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA; vendia ficticiamente sucata de alumínio para
gerar recursos/caixa para pagar as compras fictícias de lingotes de alumínio e
baixar o estoque. Tudo isso com o único objetivo de tomar crédito de
PIS/COFINS/IPI sobre os lingotes de alumínio, crédito esse não existente sobre a
sucata de alumínio. Descoberta a fraude, a documentação apresentada foi revista
por amostragem, assim como a sua contabilização e registro bancário,
desqualificando a idoneidade dos comprovantes apresentados.
108. Todas as contatações relacionadas no presente relatório fiscal não só tira a
condição de incauto adquirente de produtos de boa-fé, como o transforma em
participante ativo da fraude. “
Diante do exposto, conclui-se que as alegações e documentos apresentados pela
Recorrente não foram capazes de comprovar ser adquirente de boa-fé, tampouco elidir o feito
fiscal.
2.2.1 – Da multa qualificada
Pois bem, considerando a comprovação nos autos de que as entrados de lingotes de
alumínio não existiram de fato e os créditos do IPI foram aproveitados indevidamente pela
contribuinte, restou de fato caracterizada a fraude e, portanto, deve ser mantida a aplicação da
multa qualificada nos termos do art. 80, caput e § 6°, II, da Lei n° 4.502/1964.
Contudo, limito a multa qualificada aplicada em 100% (cem por cento) do valor do
tributo devido, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no recurso
extraordinário, com repercussão geral n° 736.090 (Tema 863), em que se definiu que multas
aplicadas pela Receita Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100%
Fl. 9984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
52
(cem por cento) da dívida tributária, sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida apenas
em caso de reincidência.
2.2.2 – Da multa regulamentar isolada
Em relação ao Auto de Infração da multa regulamentar prevista no inciso II do art. 572 do
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010, por entender que a decisão proferida
pela instância a quo seguiu o rumo correto, também utilizo sua ratio decidendi como se minha
fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:

“O Auto de Infração da multa regulamentar prevista no inciso II do art. 572 do
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010, também deve ser
mantido. Neste caso a infração diz respeito não apenas às NF de entradas
fraudulentas que motivaram o Auto da multa proporcional de 150%, tratada mais
acima, mas também as NF de saídas fictícias de sucatas de alumínio.
Como assentado no item 112 do RF, no tocante às supostas saídas a contribuinte
“apenas emitiu NF-e (nada saindo, apenas para gerar recursos financeiros/caixa
para pagar as compras fictícias de lingotes de alumínio e baixar o estoque de
sucatas de alumínio), relacionadas nas planilhas constantes em formato não
paginável (formato MICRO-SOFT/EXCEL)”.
A base de cálculo da penalidade regulamentar está devidamente demonstrada no
mesmo item (12) do RF, somando-se aos valores da NF de entradas de lingotes de
alumínio os das NF de saídas de sucatas de alumínio. O valor da multa isolada, por
sua vez, corresponde a 100% do valor das mercadorias constantes das Notas
Fiscais inidôneas, nos termos do art. 572, II, do RIPI/2010, cuja redação é a
seguinte:
Art.572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83,
e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
(...)
II-os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal
que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art.
1o, alteração 2a).
O art. 83, II, da Lei no 4.502, de 1964, base legal do art. 572, II, acima,
prescreve:
Fl. 9985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
53
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:(Vide Decreto-Lei no 326,
de 1967)
(...)
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do
imposto e ainda que a nota se refira a produto isento. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 400, de 1968).
A contribuinte, além de não comprovar as entradas e saídas em questão, afirma
que “Ademais, a multa foi aplicada sobre os valores comerciais de TODAS as notas
fiscais de saída e de entrada do período, OU SEJA, ABARCAM TANTO AS
OPERAÇÕES TIDAS COM OS FORNECEDORES E ADQUIRENTES EM QUESTÃO,
QUANTO AOS DEMAIS!”. Todavia, o erro apontado não ocorreu, conforme o
demonstrativo que consta no item 112 do RF, onde constam apenas compras e
vendas fictícias e que, por sinal, não é refutado diretamente por nenhuma das
peças impugnatórias.
Se tivesse sido comprovado algum erro na base de cálculo da multa regulamentar,
o que seria simples porque bastaria à contribuinte informar alguma NF
computada indevidamente (dentre “TODAS as notas fiscais de saída e de entrada
do período”), a correção podia ser feita neste julgamento. Mas a alegação posta
na peça impugnatória da contribuinte é desacompanhada de qualquer valor ou
documento fiscal, apresentando-se por demais genérica.
Quanto à alegação da contribuinte no sentido de “EVIDENTE CARÁTER BIS IN” da
multa regulamentar, é improcedente. Inexiste a duplicidade apontada porque as
hipóteses de incidência são distintas: a penalidade isolada decorre da emissão
irregular de notas fiscais (fora das hipóteses legais), enquanto a autuação do IPI
(principal) com multa ofício se deve à utilização de créditos básicos indevidos
sobre compras simuladas de lingotes de alumínio.
Os aspectos materiais das duas hipóteses são inconfundíveis, bem como seus
valores, sendo que a multa isolada corresponde a 100% do valor indicado nas
notas fiscais, enquanto a multa de ofício corresponde a 150% dos créditos
indevidos.
Destarte, a infração do referido art. 572, II, do RIPI/2010 é totalmente distinta
daquela decorrente da utilização dos créditos indevidos do IPI, pelo que soa
desarrazoado o argumento no sentido de que haveria incidência bis in idem e os
dois Autos de Infração devem ser mantidos.

Fl. 9986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
54
Porém, ainda em relação a multa regulamentar salienta-se que esta, consoante
constou no próprio auto de infração, se trata de multa isolada (quando aplicada à operação que
não gerou débito tributário) e sobre os limites deste tipo de sanção está pendente de julgamento
o RE 640452 (tema 487) pelo STF, dessa forma, suspendo o presente Recurso, até que haja
julgamento definitivo do referido tema.
2.2.3 - Da responsabilidade do sujeito passivo Sr. Luiz Garcia de Mello
Defende o sujeito passivo solidário o afastamento de sua responsabilidade solidária
tendo em vista a não comprovação de interesse comum no fato gerador e nem a prática de
qualquer conduta fraudulenta, por ação ou por omissão, de sua parte.
Contudo razão não lhe assiste, como apontado pelo julgador a quo, diferentemente
do que se dá em relação aos demais responsáveis tributários, em relação ao sujeito passivo
solidário a responsabilidade deve ser mantida, por se tratar de infração dolosa e porque sua
condição de administrador (e titular) da contribuinte não foi infirmada.
A circunstância de administrador, por si só, acarreta a responsabilidade pessoal da
pessoa física, cabendo destacar que se trata de uma EIRELI (Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada), onde a pessoa jurídica e o empresário pessoa física estão associados
de modo mais próximo do que noutros tipos societários, como as LTDA ou as Sociedades
Anônimas.
3 - Recurso de Ofício
Por fim, em relação ao Recurso de Ofício, importa destacar que andou bem a
decisão de 1° instância ao excluir do polo passivo as pessoas físicas SALETE DO VALLE CANADÁ,
ANDRE CANADA DE MELLO, MARINA CANADA DE MELLO LEITE e JULIA CANADA DE MELLO e as
pessoas jurídicas M5 ADMINISTRACAO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, LS - LOCADORA DE
BENS LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, pois a fiscalização não
conseguiu demonstrar a relação causal entre as ações das pessoas responsabilizadas com fraude
apurada.
Assim, também nesta situação, por entender que a decisão proferida pela instância
a quo seguiu o rumo correto, também utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos
do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:

“No presente processo, faltou à fiscalização comprovar o nexo causal entre
atitudes das 7 pessoas responsabilizadas com a fraude demonstrada – as compras
simuladas de lingotes de alumínio, que de fato são compras de sucatas em parte
e, no restante, meras NF emitidas somente para criar créditos de tributos,
conforme assentado no item 38 do RF, e as vendas simuladas de sucata.
É certo que há vínculos familiares e societários entre as pessoas físicas e jurídicas
ora tratadas com a contribuinte e com o seu titular, bem como interesse
Fl. 9987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
55
econômico, em face dos benefícios auferidos, mas não se sabe no que e como a
participação dos 7 responsáveis contribuíram para a fraude ou para a realização
dos fatores geradores do IPI em questão.
No sentido de que o interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN, se
diferencia do interesse econômico apenas, o referido PN esclarece:
Fundamentos
(...)
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la,
normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse
comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que
bastaria um proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as
pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo
estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser
aplicadas no âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito
indeterminado com outro conceito indeterminado.
(...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no
fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É
responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa
com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta
última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador,
ainda que de forma indireta.
(...)
14.1. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas
pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos
aspectos da regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante
atuação ilícita), está presente o interesse comum a ensejar a
responsabilização tributária solidária, conforme preconizado por Araújo,
Conrado e Vergueiro:
Fl. 9988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
56
(...)15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no
sentido de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN
para situação de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa
possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se
o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente,
na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do
disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na
relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o
fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF (referência ao Acórdão no
1201-001.974).
Não descarto, por completo, a possibilidade de uma ou mais dentre as 7
pessoas tratadas neste tópico ter participado da fraude. De todo modo, a
fiscalização não comprovou a eventual participação e esta instância
julgadora não pode substitui-la. Afinal, para a qualificação da multa carece
seja demonstrado o dolo pela fiscalização, por meio de uma prova cabal ou
por meio de indícios veementes, cujo conjunto se constitua numa prova. É o
contrário do que ocorre nas infrações objetivas, a exemplo do
inadimplemento de tributo ou do descumprimento de obrigação acessória,
em que cabe ao sujeito passivo provar não ter cometido o ato identificado
pela fiscalização.
Também não restou caracterizada, a meu ver, grupo econômico irregular,
abuso da personalidade jurídica ou planejamento tributário abusivo,
tratados no PN Cosit/RFB no 04, de 2018, a partir do seu item 19. Esse
Parecer Normativo, cuja interpretação é vinculante nesta instância
julgadora, considera, ao final:
Síntese conclusiva. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art.
124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito
que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato
ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato
e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
Fl. 9989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
57
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito;
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo);
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica; os
grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos XX e XXI da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à
personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia
patrimonial e operacional de cada um deles), não podem sofrer a
responsabilização solidária, salvo cometimento em conjunto do próprio fato
gerador c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e
de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a
qual demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade;
esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem
responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação
de confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente
a Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos
fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do
empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário;
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por
prova indireta ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é
passível de responsabilização solidária; não obstante, cabe observar que a
distribuição disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 4 dezembro de 1977, denota a existência de abuso
de personalidade jurídica a caracterizar grupo econômico irregular;
d.1) não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito
fechado dos ilícitos tributários a ensejar a responsabilização solidária nem
citá-los de forma exaustiva; a sua configuração demanda análise criteriosa
no caso concreto.
Fl. 9990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
58
Entretanto, pode-se dizer que os ilícitos tributários que acarretam uma
sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também na
penal, são ilícitos passíveis de responsabilização solidária;
d.2) os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes; casos
típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, bem como as condutas criminosas de que tratam os
itens 27.3 e 27.4;
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a
que se refere o art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa; caso a sua
ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário, há
claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto
tributário), de quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente,
intermedeie a operação (conluio);
e.1) atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento
tributário abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do
tributo que seria devido na operação real mediante abuso da personalidade
jurídica;
e.2) o planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas
pessoas jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo; a
personalidade jurídica não cumpre a função social esperada da empresa;
e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso
da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma
sequência de transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo; esse nexo
causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação
conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas
indiciárias;
e.4) deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é
partícipe direto e consciente da simulação;
f.1) restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluídos os ilícitos aqui tratados, a não oposição ao Fisco da
personalidade jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas
modalidades direta, inversa e expansiva;
f.2) na direta, ocorre a clássica hipótese de desconsideração da
personalidade para responsabilizar os seus sócios; para tanto, exige-se
comprovação de sua ativa participação no ato vinculado ao fato jurídico
tributário, incluído o ato ilícito a ele vinculado (vide item 15);
Fl. 9991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
59
f.3) na inversa, imputa-se a responsabilidade solidária àquela pessoa
jurídica por ato cometido por sócio ou outra sociedade controladora ou
coligada; ocorre quando a pessoa jurídica apenas existe para utilização da
sua fictícia personalidade por sócios ou administradores para fins de
cometimento de ato vinculado ao fato jurídico tributário, inclusive ilícito;
f.4) na expansiva, a desconsideração não seria apenas para alcançar seus
sócios formais, mas também aqueles ocultos, inclusive por intermédio de
outras pessoas jurídicas (numa junção com a desconsideração inversa).
Os aluguéis recebidos pelas pessoas jurídicas, assim como empréstimo, viagem e
emprego para as pessoas físicas, permitem deduzir que há interesse econômico.
Contudo, não se pode considerar a partir dos fatos relatados e comprovados pela
fiscalização a participação das 7 pessoas aqui tratadas no fato gerador do IPI,
tampouco nas compras lingotes de alumínio e vendas de sucata de alumínio,
ambas simuladas. Como expresso no item 40-e.4, acima transcrito, na simulação
“deve se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe
direto e consciente da simulação”, o que não foi feito na autuação.
Ainda que determinada pessoa tenha sido beneficiada pela contribuinte, se ela
não participou de modo ao menos indireto dos fatos relacionados com a
obrigação tributária ou com o ilícito vinculado às deturpações dos fatos geradores
do período em litígio, a responsabilidade atribuída com base no art. 124, I, do CTN,
fica impossibilitada. Tal participação pode até se dar antes ou depois das datas
dos fatos geradores, mas a prova, individualizada e sempre a cargo da
fiscalização, é imprescindível.
No tocante especificamente às 3 pessoas jurídicas postas como responsáveis,
destaco que parece haver motivação econômica para a existência delas, ao menos
em face da locação de imóveis. Como não houve acusação de que os contratos de
aluguéis foram fraudados, o abuso das personalidades jurídicas deve ser
descartado. O que parece ter havido é um planejamento tributário lícito, sem a
fraude apontada pela fiscalização.
Pelos fundamentos acima, voto por excluir a responsabilidade solidária das
pessoas físicas SALETE DO VALLE CANADÁ, ANDRE CANADA DE MELLO, MARINA
CANADA DE MELLO LEITE e JULIA CANADA DE MELLO e das pessoas jurídicas M5
ADMINISTRACAO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, LS - LOCADORA DE BENS
LTDA e SAMAUMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

4- Conclusão
Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas, nego provimento ao Recurso de
Ofício, nego provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo solidário e dou
parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo Atomização de Metais
Ômega EIRELI para limitar a multa qualificada em 100 % (cem por cento) o valor do tributo devido.
Fl. 9992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.202 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2021-54
60
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 9993
DF CARF MF
Original